Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-28.2020.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001403-28.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DOS SANTOS - CPF: 062.852.201-07 (APELANTE), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), DANIELLI LEMES RODRIGUES DA SILVA - CPF: 704.266.621-64 (APELANTE), WEVERSON SOUZA DE ARRUDA - CPF: 050.405.101-60 (APELANTE), JESSICA CAETANO MOURA - CPF: 052.734.011-19 (APELANTE), GILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 036.291.141-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO - CPF: 092.648.241-62 (APELANTE), LEANDRO SOUZA DE PAULA - CPF: 045.097.461-80 (APELANTE), LUCAS RIOS DOS SANTOS - CPF: 057.310.761-03 (APELANTE), MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.405.041-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), DIOGENES FERREIRA LIMA JUNIOR - CPF: 027.924.381-26 (ASSISTENTE), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (ASSISTENTE), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 036.291.141-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RIOS DOS SANTOS - CPF: 057.310.761-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.405.041-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001403-28.2020.8.11.0026

APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS, DANIELLI LEMES RODRIGUES DA SILVA, WEVERSON SOUZA DE ARRUDA, JESSICA CAETANO MOURA, DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO, LEANDRO SOUZA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE APENAS QUANTO A ALGUNS DENUNCIADOS – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUBSTANCIAIS DAS PRÁTICAS DELITIVAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS PELAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NA QUEBRA DE DADOS – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL DIANTE DAS CONDENAÇÕES POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, D, DO CÓDIGO PENAL – INCIDÊNCIA AINDA QUE A CONFISSÃO SE DÊ NA FORMA QUALIFICADA – AJUSTE DO REGIME – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APLICAÇÃO DA BENESSE AOS AGENTES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – ANÁLISE DA SENTENÇA QUANTO AOS RÉUS QUE NÃO RECORRERAM – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­– COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PRESERVADA NA SENTENÇA COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas. Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06”
(TJ/MT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A absolvição pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é imperativa se com os agentes nada de ilícito foi encontrado e não existem elementos mínimos que os vinculem aos entorpecentes apreendidos na residência dos corréus.

“A ausência de laudo definitivo ou provisório atestado por perito ou pessoa competente afasta a imputação do delito de tráfico de entorpecentes, a qual não pode ser comprovada por outros meios, tais como interceptação telefônica, provas orais ou audiovisuais. Precedentes” (
STJ,

AgRg no HC n. 766.763/RN).

“Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes os meros indícios e a simples presunção do animus associativo para a condenação pela autoria de tal delito. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP”
(TJ/MT, N.U 1005461-43.2020.8.11.0004).

“A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP).

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
” – Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Com o ajustamento das penas procede-se a adequação dos regimes, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Deve ocorrer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o agente cumpre os requisitos do art. 44 do Código Penal.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

Estendem-se aos corréus que não recorreram a absolvição por carência probatória e os demais benefícios a que têm direitos quanto à aplicação da pena em razão do crime remanescente (CPP, art. 580).

“A manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória”
(STJ, AgRg no HC n. 754.327/RJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001403-28.2020.8.11.0026

APELANTE: JOAO VITOR DOS SANTOS, DANIELLI LEMES RODRIGUES DA SILVA, WEVERSON SOUZA DE ARRUDA, JESSICA CAETANO MOURA, DOUGLAS VINICIUS DA SILVA LIBERATO, LEANDRO SOUZA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Vitor dos Santos, Weverson Sousa de Arruda, Leandro Souza de Paula e Douglas Vinicius da Silva Liberato, condenados à pena 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, e Daniele Rodrigues da Silva e Jessica Caetano de Moura, condenadas à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2005 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, asseveram que: 1) têm direito à justiça gratuita; 2) devem ser absolvidos por falta de provas, notadamente ante a negativa de autoria sustentada por Weverson, Jessica e Douglas; 3) quanto ao crime de tráfico, João Vitor, Leandro e Danielli fazem jus à atenuante da confissão; 4) a minorante do art. 33, § 4ª, da Lei n. 11.343/2005 necessita ser aplicada no patamar máximo “
para os réus João Vitor dos Santos e Leandro Souza de Paula e ainda alternativamente para todos os demais
” (sic); 5) devem ser beneficiados com o disposto no art. 44 do Código Penal e com o “
regime inicial aberto ou ainda semiaberto
” (sic); (Id. 144311179 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
151742656 - Pág. 1-13).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
157357163 - Pág. 1-12
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001403-28.2020.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, vazada nos seguintes termos:

Fato 01 – Associação e Tráfico de drogas

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 01 de outubro 2020, por volta das 07h30, na Rua Juscelino Kubitschek, nesta cidade e Comarca de Arenápolis-MT, os denunciados
João Vitor Dos Santos e Danielli Lemes Rodrigues Da Silva,
mantinham em depósito para venda substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 6 porções de substância análoga Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, 02 (duas) unidades de substância análoga a pasta base de Cocaína, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (um) rolo de insulfilme, bem como associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas conforme boletim de ocorrência nº. 2020.235529, Auto de Prisão em Flagrante nº. 1001252-62.2020.8.11.0026, relatório investigativo do inquérito policial nº. 1001403- 28.2020.8.11.0026, e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão de nº. 1001181-60.2020.8.11.0026, foram localizadas com os denunciados Joao Vitor e Danielli porções de substância análoga a maconha e porções de substância análoga a pasta base de cocaína (acima descrito), bem como foram encontrados na residência balança de precisão e o rolo de insulfilme, objetos que evidenciam a mercancia da de drogas.

Outrossim, das conversas degravadas dos celulares apreendidos, extrai-se negociação com usuários de drogas que adquiriam as substâncias com o denunciado João Vitor que, logo após as vendas, encaminhava o valor da dívida para a denunciada Danielli, demonstrando claramente que os dois utilizavam o aplicativo WhatsApp como “Livro de Registro”, atualizando constantemente lista com nomes e valores de clientes.

Portanto, evidente a mercancia de entorpecente e a associação dos denunciados para a prática reiterada do tráfico de drogas.

Fato 02 – Associação e Tráfico de drogas

Extrai do incluso Inquérito Policial que no dia 30 de outubro 2020, por volta das 16h04min, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, nesta cidade e Comarca de Arenápolis-MT, os denunciados
João Vitor Dos Santos e Lucas Rios da Silva,
venderam e ofereceram substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em substância análoga Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, bem como associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência nº. 2020.235529, Auto de Prisão em Fragrante nº. 1001252- 62.2020.8.11.0026, relatório investigativo do inquérito policial e demais elementos coligidos aos autos.

No dia em questão, o denunciado Lucas vendeu para o denunciado João Vitor substância entorpecente análoga a maconha, a qual foi retirada por terceira pessoa não identificada nos autos, conforme conversa abaixo transcrita:

[...]

No mesmo dia, na conversa entre os denunciados Lucas afirmou que chegou 10 kg de maconha, oportunidade em que o denunciado João afirmou que compraria meio quilo da droga, para próprio consumo, e pegaria a substância no pagamento, uma vez que costuma vender a droga fiado e receber no dia do pagamento do cliente.

A relação entre os denunciados é peça essencial para “prosperidade” dos negócios de ambos, Lucas, enquanto gerente do Tráfico em Nortelândia/MT vende a droga a João Vitor, que a distribui para outros traficantes e usuários ou compra para o próprio consumo, estando os dois aliados para a concretização do tráfico de entorpecentes nesta região.

Fato 03 – Associação e Tráfico de drogas

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 16 de setembro 2020, por volta das 12h45min, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, nesta cidade e Comarca de Arenápolis-MT, os denunciados
João Vitor Dos Santos, Jessica Caetano De Moura, Mateus Oliveira Da Silva,
vulgo “Risada Memo” e
Weverson Souza De Arruda
venderam e ofereceram substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em substância análoga Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, bem como associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência nº. 2020.235529, Auto de Prisão em Fragrante nº. 1001252-62.2020.8.11.0026, relatório investigativo do inquérito policial e demais elementos coligidos aos autos.

O denunciado Weverson vendeu 50 (cinquenta) gramas de “maconha” simples prensada e 04 (quatro) gramas da espécie “Colômbia Gold” para o denunciado João Vitor, distribuidor de drogas na região, acertando que o pagamento da droga seria efetuado à denunciada Jéssica, enquanto a entrega da mercadoria ficaria a encargo do denunciado Mateus.

Conversa entre João e Weverson (16/09/2020):

[...]

Conversa entre João e Mateus, após autorização de Weverson (16/09/2020):

[...]

Jéssica é citada como a responsável pelo recebimento do pagamento das drogas, demonstrando que os denunciados Jéssica e Mateus agem em conjunto para o tráfico de drogas, sendo que ela recebe os valores, enquanto ele se incumbe da entrega, tudo isso sob a supervisão de Weverson, sendo eles um dos fornecedores de João Vitor.

Das conversas analisadas, extrai-se que constantemente Weverson e João Vitor negociavam compra e venda de drogas, sendo que às vezes João adquiria para consumo e, em outras oportunidades, para revenda.

Certo é que os denunciados “caminham juntos” para o êxito da mercancia de drogas, associando entre si para fins de praticar o tráfico: Weverson, distribuidor de drogas, supervisiona Jéssica e Mateus, que atuam como traficantes, enquanto João Victor adquiri a substância entorpecente e repassa a traficantes menores e outros usuários.

Fato 04 – Tráfico de drogas

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 09 de setembro 2020, por volta das 19h, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, nesta cidade e Comarca de Arenápolis-MT, o denunciado
João Vitor Dos Santos
ofereceu substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em substância análoga Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, conforme boletim de ocorrência nº. 2020.235529, Auto de Prisão em Fragrante nº. 1001252-62.2020.8.11.0026, relatório investigativo do inquérito policial e demais elementos coligidos aos autos.

O denunciado João Vitor ofereceu substância análoga a maconha, denominada Colômbia Gold (Cannabis sativa) a pessoa identificada como “Come Gato”, aduzindo que buscaria a substância na cidade de Cuiabá/MT.

Portanto, ao assim fazer, incorreu no núcleo do tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Fato 05 – Associação e Tráfico de drogas

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 20 de setembro 2020, por volta das 12h45min, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, nesta cidade e Comarca de Arenápolis-MT, os denunciados
João Vitor Dos Santos
vendeu substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em substância análoga Pasta base de cocaína, enquanto o denunciado
Gilson Rodrigues Dos Santos
concorreu para a venda de substância entorpecente
,
bem como associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência nº. 2020.235529, Auto de Prisão em Fragrante nº. 1001252-62.2020.8.11.0026, relatório investigativo do inquérito policial e demais elementos coligidos aos autos.

Das conversas analisadas, extrai-se que no dia em questão, o denunciado Gilson, concorrendo para o tráfico de entorpecentes, encaminhou usuário para adquirir drogas com o denunciado João Victor.

[...]

Também da análise do relatório, constate-se que Gilson é traficante da região e se abastece de drogas com João Victor, e por vezes até encaminha pessoas para comprarem direto com o denunciado João Vitor, inexistindo dúvidas de que se associam com o fim específico de comerciar drogas.

Fato 06 – Associação e Tráfico de drogas

Apurou-se incluso Inquérito Policial que entre no dia 24 de agosto de 2020, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, nesta cidade e Comarca de Arenápolis-MT, os denunciados
João Vitor Dos Santos e Leandro Souza De Paula,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, e no dia 26 de setembro 2020, o denunciado
Leandro Souza De Paula,
vulgo “azeitona” vendeu, enquanto o denunciado
João Vitor Dos Santos
ofereceu substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em substância análoga Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, conforme boletim de ocorrência nº. 2020.235529, Auto de Prisão em Fragrante nº. 1001252-62.2020.8.11.0026, relatório investigativo do inquérito policial e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se que, em conversa do dia 24 de agosto de 2020 o denunciado Leandro mudou-se para a rua que o denunciado João mora e pediu a autorização para comercializar drogas na região, acordando-se que Leandro pagaria uma taxa de R$40,00 (quarenta reais) por mês para comercializar a droga no local.

[...]

Já no dia 26 de setembro de 2020, o denunciado Leandro vendeu R$ 50,00 (cinquenta reais) em substância análoga a maconha ao denunciado João Vitor.

[...]

No mesmo dia, o denunciado João Vitor ofereceu ao denunciado Leandro um cigarro de maconha conhecida como Colômbia Gold, para utilizarem no momento em que Leandro fosse entregar a droga negociada.

[...]

Fato 07 – Associação e Tráfico de drogas
Consta do incluso Inquérito Policial que em data não especificada nos autos, mas anteriormente ao dia 27 de outubro de 2020, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, nesta cidade e Comarca de Arenápolis-MT, os denunciados
João Vitor Dos Santos e Douglas Vinício Da Silva Liberato,
vulgo “Maguila”, venderam e ofereceram substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em substância análoga Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, substância análoga a Pasta Base de cocaína, bem como associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência nº. 2020.235529, Auto de Prisão em Fragrante nº. 1001252-62.2020.8.11.0026, relatório investigativo do inquérito policial e demais elementos coligidos aos autos.

O denunciado Douglas é citado diversas vezes como o gerente de Arenápolis/MT realizando a venda da droga para outros traficantes, à fls.291 destaca-se que Douglas vendeu 50 g (cinquenta gramas) de drogas para João “trabalhar”, sendo que a conversa se desenvolveu da seguinte forma:

[...]

Nas conversas presentes nos autos, conclui-se que João comprava pasta base de cocaína com o denunciado Douglas, de modo que na conversa eles denominam a droga de “gorda”, concluindo-se que os 50 g mencionados na conversa anterior referem-se a quantidade de drogas.

Assim, em outro ponto da conversa o denunciado João fala para o denunciado Douglas sobre uma maconha da espécie “Colômbia Gold” que o Comando Vermelho estava distribuindo, nessa oportunidade o denunciado Douglas diz que pegaria 25 g (vinte e cinco gramas) da substância.

À fls. 280 o denunciado João relata que certas quantidades de drogas só podem ser adquiridas com o gerente Douglas, vulgo “Maguila”.

Desse modo, é de hialina clareza que Douglas e João Vitor associam-se para o tráfico de entorpecentes, uma vez que, da mesma maneira como exposto nos fatos anteriores, o denunciado João é distribuidor de drogas, sendo certo que os denunciados colaboram entre si para o êxito da mercancia de drogas.

[...]
(Id.
132496290 - pág. 1-13 e 132493351 - pág. 1-15).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente e Gilson Rodrigues dos Santos
absolvido
das acusações (Id. 132493586 - pág. 11).

Esquadrinho as provas nas quais se amparou a condenação dos demais.

Na fase inquisitorial, Marcelo Prestes dos Santos narrou o acontecido,
verbis:

Que o depoente é Investigador de Polícia lotado nesta Delegacia e na data de hoje foi dado cumprimento no mandado de busca e apreensão domiciliar nº 10011816020208110026 expedido pela vara única do Município de Arenápolis, em desfavor de João Vitor dos Santos. Que ao entrarem na residência estavam os suspeitos João Vitor e Danielli, e que após uma busca minuciosa, foram localizados os objetos ora relacionados na apreensão do presente auto. Que diante dos fatos foi dado voz de prisão para os suspeitos, bem como foram encaminhados sem lesões corporais juntamente com o material apreendido para esta Delegacia, onde fora apresentado para a Autoridade Policial, o qual ratificou a voz de prisão em flagrante delito e determinou a lavratura do presente auto [...]
(APF n. 1001252-62.2020.8.11.0026 - Id. 40340225 - pág. 1-2).

O depoimento de Diógenes Ferreira Lima Junior foi semelhante (APF n. 1001252-62.2020.8.11.0026 - Id. 40340226 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, este é o interrogatório de João Vitor:

Que o interrogado encontra-se acompanhado e assistido de seu advogado Dr. Tairone Selin de Moraes OAB/MT 25992; Que pelo interrogado foi dito que deseja falar sua versão do crime em apuração;
Que questionado o interrogado quanto às drogas apreendidas em seu poder o mesmo confessa que como estava com uma dívida alta a pagar, estava fazendo venda eventual dos entorpecentes para completar sua renda
e assim quitar suas dívidas; Que neste ato o interrogado deseja consignar que sua dívida é oriunda de seu vício;
Que quanto a balança de precisão a mesma é utilizada para pesar a referida droga
; Que confessa que quanto ao valor apreendido cerca de seiscentos reais são provenientes de seu serviço como servente de pedreiro, o qual presta junto a pessoa de EDINEI LEMES pedreiro de Nortelândia, -porém, o restante de fato é oriundo do tráfico que estava juntando para pagar sua dívida;
Que quanto os aparelhos de celulares declara que todos lhe pertence, ou melhor esclarece, dois aparelhos são de sua pessoa e um de sua esposa
; Que quantos aos veículos apreendidos, a saber o veículo Gol, o interrogado declara que o mesmo não lhe pertence e estaria emprestado ao interrogado, já quando a motocicleta Honda Biz a mesma pertence a genitora do interrogado; Que neste ato deseja consignar que sua esposa a pessoa de DANIELE LEMES, não tinha ciência quanto a venda dos entorpecentes, declarando que mesma sabe que o interrogado é usuário; Que ao ser questionado se a mesma não estranhava a movimentação no domicílio, o interrogado alega que estavam separados, por brigas por conta do uso de drogas do interrogado, sendo que na data de ontem (30/09/2020) reataram o relacionamento e DANIELE pernoitou na casa do interrogado com o compromisso do mesmo na presente data (01/10/2020) ir ficar/morar com a genitora do interrogado para tentar se recuperar do vício [...]
(APF n. 1001252-62.2020.8.11.0026 - Id. 40340232 - pág. 1-3).

Danielli negou ter envolvimento nos crimes e afirmou que desconhecia o tráfico de drogas confessado por João Vitor
(APF n. 1001252-62.2020.8.11.0026 - Id. 40340233 - pág. 1-3).

Em novo depoimento, o IPC Marcelo Prestes declarou:

Que é investigador de Polícia nesta Delegacia e estando de plantão nesta data presenciou o momento em que conduziram para esta Delegacia as pessoas de João Vitor dos Santos e Danielli Lemes Rodrigues da Silva,
em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar
, os quais foram autuados em flagrante por crime de tráfico de drogas.
Que a decisão judicial aponta que se encontrassem aparelhos celulares durante a busca, estariam autorizados a acessar os dados contidos nos referidos aparelhos, se porventura fossem apreendidos
. Que o Investigador Marcelo repassou os aparelhos de celulares apreendidos na referida busca para o declarante realizar a degravação.
Que o declarante relata que em análise preliminar no aparelho de celular de marca Samsung Galaxy A 10, cor azul de IMEI 358795108624571 E 358796108624579 de João Vitor, vislumbrou haver indícios de que o casal preso traficava drogas em conjunto e que inclusive aparenta haver subordinação do João Vitor à Danielli, uma vez que João repassa os pedidos para ela, conforme print's retirados do aparelho em anexo
. [...]
(APF n. 1001252-62.2020.8.11.0026 - Id. 40344193 - pág. 1-2).

Na instrução processual, o IPC Adilson Martins Ojeda Klipel expôs, pormenorizadamente, o trabalho investigativo:

MP: [...] o que o senhor sabe a respeito?

T: Sim, inicialmente queria de fazer uma correção, acredito que isso é com base no meu relatório de degravação do celular do João Vitor e também da Danielli, então essas datas, 27 e 30 de outubro, na verdade seria 27 e 30 de setembro, pode ser por erro meu no relatório, porque o João Vitor foi preso no dia 1º de outubro, foi no momento que foi feita a apreensão do celular dele e também da Danielli.

MP: Então assim, o último fato que seria passível de apuração ocorreu no dia 1º de outubro?

T: Sim, correto.

MP: O senhor poderia fazer um relato de todo o ocorrido [...], a forma como a investigação ocorreu, como se chegou à pessoa dos acusados, enfim?

T: Sim, acho que primeiro, para a gente compreender um pouco melhor, o tráfico funciona em Arenápolis da seguinte forma: existe um dono das lojas do tráfico e existem gerentes, esse dono nomeia gerentes, havia
esse dono de loja anterior, era diferente, era o Gerson, hoje em dia é o Weverson
, que nem se encontra aqui na cidade, ele vem de vez em quando, mas não se encontra aqui, ele nomeia seus gerentes; o
João já foi gerente, ele não era gerente quando ele foi preso
, não sei dizer qual a situação de ele ter deixado a gerência,
mas haviam outros gerentes como a Jessica e o Douglas, que está na audiência agora, eles eram gerentes até o momento em que foram presos
; então os fatos aconteceram da seguinte forma, começamos a investigar esse tráfico, como se dava dentro da cidade e fomos levantando evidências e traçando o quadro para descobrir quem ocupava que cargo, verificamos quando houve essa mudança do Gerson para o Weverson, houveram alguns problemas, inclusive o João demonstra no celular dele, foram degravadas algumas divergências com o Weverson, o Gerson chega a conversar com ele, né?, confidenciado algumas coisas, insatisfações dele por ter perdido esse cargo, mas aí nós fomos fazendo essas investigações, fizemos relatório acerca das investigações e solicitamos, o delegado, a autoridade policial solicitou mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão, onde foi preso o João em flagrante, foram presos outros réus aí, nesse momento nós apreendemos o celular, já havia um pré-autorização para degravação do celular do João e o celular da Danielli [...].

MP: Só um apontamento, só para a gente compreender, então teve mandado de busca e apreensão que foi cumprido e esse mandado foi endereçado para o que seria a residência do João Vitor?

T: Sim, a residência dele.

MP: E da Danielli?

T: Isso, eles moravam juntos ali próximo ao fórum mesmo.

MP: Tá, aí o que foi [...], o senhor mencionou que encontraram celular, que inclusive já tinha autorização de degravação do celular do João Vitor e da Danielli?

T: Sim.

MP: Mais o que foi localizado lá no imóvel, só para [...]?

T
: Foi encontrada droga, uma maconha, a maconha tinha uma aparência amarelada, um odor mais característico, mais forte, posteriormente com a ajuda de outros policiais pudemos identificar que na verdade tem origem colombiana essa maconha, é diferente e mais cara
,
isso ajudou em nossa investigação porque dentro dos celulares, quando começamos a fazer a degravação, vimos as conversas de todos eles e vimos que realmente eles chamavam ela de ‘Colômbia Gold’, seria uma droga colombiana de classe ouro para eles.

MP: Fora essa apreensão dessa quantidade de droga, tinha apetrecho para preparação, fracionamento, enfim, comercialização, distribuição de drogas lá na residência do João Vitor e da Danielli?

T: Como eu tinha dito no início foram vários mandados, eu não fui na casa da Danielli e do João, eu não cumpri ali, eu fui em outra residência para cumprir o mandado, foram outros policiais que foram ali na casa, mas me lembro na delegacia, no momento de contabilizar drogas e dinheiro, que havia dinheiro, que havia drogas, mas não me lembro dos apetrechos, não me recordo se havia ou não; da
droga havia pasta-base e havia maconha, pasta-base de cocaína e maconha,
mas não me lembro dos apetrechos que tinham ali.

MP: O senhor cumpriu mandado onde?

T: Esse primeiro mandado, dia 1º, tentando me lembrar, não me recordo agora qual das casas que fui, não me recordo.

MP: Pois bem, continua então, foi feita essa busca e apreensão, encontrou essas drogas pelo que o senhor foi informado e os celulares [...], o que foi feito na sequência?

T:
Foi passado, foi determinado a degravação dos dois celulares, claramente seria conexo os dois, o caso da Danielli e do João, eles moravam juntos, né?, a maioria das informações que eu tive foi do celular do João, o celular da Danielli parecia ter menos informações, mas eles tinham um grupo em comum, grupo não, a conversa deles de WhatsApp no privado, em comum, de um para outro, servia como livro de anotações, porque o João tinha um clientela muito grande na cidade para drogas e isso se devia à forma de venda, enquanto outros traficantes só vendiam a vista, eles faziam a venda a prazo e isso fazia com que conseguissem mais clientes, era enorme a lista, e ali eles iam lançado o nome das pessoas que compravam, a quantidade e o valor, quando a pessoa pagava eles diminuíam, subtraiam aquele valor que foi pago, iam atualizando dia a dia o valor de dívida de cada um dos usuários de drogas ali.

MP: Quantas pessoas estavam nessa lista, na última mais atualizada?

T: Não me recordo, não cheguei a calcular, a contar, o número de pessoas era grande, mas não me recordo a quantidade, mais de 30 (trinta) pessoas diferentes.

MP: Pois bem?

T: Sim, eles tinham esse grupo em comum e eles não tinham como cobrar na justiça esse tipo de drogas, então a gente vê a forma de cobrança que eles faziam muito claramente em uma situação com uma moça, ao menos a voz era feminina, que o João chamava de ‘Sapatãozinha’,
a Danielli foi até ela e ligou para o celular do João para cobrar ela, ele ameaçou ela de morte caso ela não pagasse naquele mesmo dia
, ela tenta informar que não tinha como pagar porque não ia sair dinheiro para ela naquele dia, só ia sair na segunda-feira, era final de semana, não tinha como pagar, mas ele podia ter certeza que ia ser pago esse valor; então essa era a forma de cobrança deles, a forma de garantir receber o valor, uma vez que muitas vezes eles vendiam para pessoa que estava no desespero [...],
essa cobrança era feita por meio de ameaça.

MP: A venda era de maconha e pasta-base?

T: Sim, eles vendiam os dois, pasta-base e maconha, houve uma situação inclusive que o João vendeu pó de cocaína, mas não é o pó puro, o usuário reclama depois, dizendo que ele sabia que ele não cheirava pó, que ele queria pedra de pasta-base, mas ‘ele deu virado’, virado significa que foi feito pó por meio da pasta-base e ácido bórico para que virasse a droga, para que virasse um pó que pudesse ser inalável.

MP: Dentro desses registros que o senhor conseguiu ter acesso no celular, que período a que período, dia 1º de outubro foi feita a apreensão, então esse seria o termo final, mas desde que data tem registro ou menção de venda, de oferta de droga no celular do João Vitor?

T: Dele tem informações no celular desde que o WhatsApp guardou as mensagens ali, ou seja,
desde janeiro daquele ano, desde janeiro do ano passado haviam mensagens de venda de entorpecentes; o João recebia droga da escala da organização dele, no caso vinha do Weverson, mas não era exclusiva dele, ele também buscava drogas em outros lugares, chegou a buscar droga em Diamantino, em Alto Paraguai e em Cuiabá;
em Cuiabá dá para verificar que ele conversou com alguém conhecido como ‘Pato’, de quem ele solicitou um serviço em setembro, solicitou um serviço de van da cidade, que nós não conseguimos identificar qual seria o serviço de van, ele solicitou, esse motorista de van sabia do que se tratava e foi até lá buscar a droga para ele, mas o interessante é o que esse ‘Pato’ diz para ele que dia que ele viria e ele informa: “dessa vez eu não irei”, ou seja, ele tinha costume de ir até lá; verifiquei mais a fundo as mensagens para descobrir quando ele foi,
verifiquei que havia um vídeo no celular do João que ele fala com um interlocutor que ele chama de ‘Nando’, ele diz, isso em maio, ele mostra dinheiro no porta-luvas, filmando o porta-luvas, na verdade não é ele mesmo filmando, é outra pessoa filmando ele, ele mostra dinheiro no porta-luvas, diz: “aí está o malote”, que é o dinheiro, “estou indo no Osmar Cabral”, que é onde se localiza aí esse ‘Pato’, “estou indo no Osmar Cabral agora buscar a Colômbia Gold
”, ou seja essa maconha de origem colombiana,
aí depois em julho tem uma nova, nesse dia o interior do veículo a gente conseguiu identificar que se trata desse Gol dele, o veículo dele, em julho ele novamente ...

MP: Esse veículo, só observação, esse veículo é o que estava na casa dele quando vocês realizaram a busca e apreensão?

T: Isso, é o veículo que está apreendido, é um VW GOL de propriedade deles, que está em nome de terceiro, mas [...] no cumprimento [...] foi localizado o recibo do veículo já reconhecido firma, onde está passando esse veículo para o nome da Danielli [...], está armazenado como prova na delegacia; eles têm outro veículo, que é uma Honda Biz, que está em nome da mãe do João, mas é deles também; então como eu disse, dá para ver nessa imagem, nesse vídeo em maio e também em julho,
pela tatuagem no braço a gente verifica facilmente que é a Danielli segurando o celular, ela filma o João dirigindo inalando um pó de aparência branca, de cor branca, fica atordoado, piscando os olhos várias vezes, balançando a cabeça, ou seja, aparentemente ele inalou ali cocaína dirigindo o veículo em uma rodovia aparentemente
, gerando risco para outras pessoas; nessa imagem a gente também verifica facilmente que se trata do Gol ali, então o Gol servia, acredito, para buscar, para levar drogas; a distância é longa, deve ter melhorado muito a logística deles e aumentado o lucro; a motocicleta Biz tem uma situação
em setembro em que o João negociou a droga com o Weverson, essa Colômbia Gold mesmo, negociou a droga com o Weverson e depois conversou com o Mateus, explicando para ele que ia buscar a droga que estava com Jéssica, que é a gerente, no caso ia pegar a droga com ele, com o Mateus na verdade, ele ia lá pagar a Jessica; nessa data aí quem foi, foi a Danielli, ele informa que a Danielli já está subindo na moto; a moto ali para essa logística curta, próxima. [...], então a Danielli pega essa moto, vai até Nortelândia para poder pagar a Jessica, eles chamam de resgatar, aí ela volta até Arenápolis para poder pegar a droga com o Mateus, que estava ali nas proximidades do Rio Areia [...], eles fazem essa logística, o Mateus até solicita para o João mandar com ele um pouco de ‘seda’, que é papel próprio para ele fumar, porque ele diz que ficaria mais tempo ali vendendo droga o Mateus,
então aí a gente consegue ver facilmente o emprego da motocicleta e do veículo Gol no tráfico de drogas deles.

MP: [...] nesse episódio envolvendo o Mateus e o Weverson, uma parte da droga ficou com o Mateus para ele vender onde ele estava, uma parte ele repassou para a Danielli, foi isso?

T: Isso, a Jessica, como gerente, tinha o Mateus trabalhando para ela, não sei se eles trabalhavam na forma de sócios, ou se ele trabalhava para ela, mas ele levava droga e ela ficava com o dinheiro, essa droga que foi vendida é vendida para traficantes, é vendida para poderem fazer a venda para usuários, eles vendem uma quantidade maior, onde vai ser preparado, embalado em quantidades menores para poder vender para usuários, e assim o João está comprovado, uma vez que ele não é mais gerente nesse momento, ele vende droga avulso, tem essa forma dele, ele tem o benefício de poder comprar, dá para ver claramente que ele tem o benefício de poder comprar fiado em quantidade maior, ele também vende fiado, aí ele recebe posterior e também paga posterior às suas vendas o fornecedor, o gerente de loja, né?, é a forma como ocorre, como eles trabalham.

MP:
Então o João Vitor, só para entender essa questão dessa distribuição, de competência, à época que o João Vitor foi preso a pessoa que tinha, que controlava o tráfico era o Weverson em Arenápolis?

T: Sim, o Weverson.

MP:
Essa menção à figura de gerente, que é o caso da Jessica Caetano de Moura e Douglas Vinicius da Silva Liberato, que ele seria uma espécie de agenciador, de caixa, de intermediador, é isso, entre o Weverson e os pontos de venda, aqueles que promoviam a comercialização?

T: Isso
, ele recebia droga, acho que eu posso deixar mais claro contando uma situação do ‘Bacura’, o ‘Bacura’, deixa ver se lembro o nome dele, Lucas Rios. O Lucas Rios em uma conversa com o João, o João elogia ele, fala: “até que enfim o pessoal reconheceu você, te deu uma gerencia”, ele se tornou gerente e fala porque deu a gerência, porque ele teria matado alguém para o Comando Vermelho, matou um decretado, aí ele confirma nessa conversa, um pouco inibido ao falar, ele confirma que realmente ele matou alguém para o Comando Vermelho para receber essa gerência, após essa droga que o João comprou em setembro; retomando: em setembro tiveram várias operações policiais da PM em conjunto conosco, com a Polícia Civil, estava difícil de trazer droga, o próprio Weverson não estava com muita vontade de liberar droga aqui para a região por causa disso, por causa dessas operações, o problema de se perder drogas, vendendo à vista, alguém pegando lá com ele seria mais fácil, mas trazer a droga até aqui naquele momento era complicado, então houve dificuldade, acabou aquela droga, o João e a Danielli são usuários, além de vender, eles tiveram essa dificuldade [...], ele começou a cobrar e em uma conversa ele deixa ali implícito, não ficou explicito porque
as conversas por parte do Weverson muitas vezes eram apagadas,
mas ficou implícita a informação de que ele havia trazido droga, depois conexo a outra investigação
verificamos a quantidade, que seriam 10 (dez) quilos dessa maconha especial, foi entregue para esse gerente, para o Lucas Rio, que comercializava lá no posto de saúde em Nortelândia, onde inclusive ele foi preso em flagrante comercializando essa droga, [...].

MP: Mas eram 10 (dez) quilos que foram pegos com ele ou quantidade menor?

T: Não foram pegos, como informando
foram entregues 10 (dez) quilos para ele, não sei a quantidade que ele costumava levar para lá, mas naquele momento que o João comercializado com ele diz que já havia acabado a droga que ele tinha comprado antes, quando ele começou a conversar com o Lucas Rios, ele diz que já tinha vendido 2 (dois) quilos
[...],
e ele falou que queria comprar pelo menos 1⁄2 (meio) quilo dele, estava negociando com ele essa situação aí, para poder ter essa droga;
há aí uma
conversa conexa dele com o Weverson também nessas datas aí, que verifica que foi o Weverson que indicou para ele quem era o gerente que estava com a droga dessa vez,

que ele entregou essa droga
; aí ele compra a droga, acredito que esse fato foi no dia 27 de setembro, se não foi, foi ali próximo ao dia que ele foi preso, então a materialidade encontrada na casa do João... Como verifiquei, ele lançava tudo no celular, não há como verificar no celular qualquer outra compra de droga depois dessa do Lucas Rio, então fica muito claro ali o fato
de essa droga apreendida na casa do João é a comprada com o Lucas Rios lá no posto de saúde, ele mandou o motorista dele, a quem ele chamava de ‘Come Gato”, buscar essa droga lá com o Lucas Rios, que é a droga que o Weverson, ‘Nem’, havia entregado para o Lucas Rios vender
,
é droga dos 10 (dez) quilos.

MP: [...] que foi apreendido na casa do Vitor depois também?

T: Sim, é a droga aí dessa linha, dessa venda.

MP: [...] tem a menção também a Gilson Rodrigues dos Santos?

T: Sim.

MP: Como se chegou a ele, qual a participação dele?

T: O Gilson é uma pessoa um tanto quanto incontrolável pelo próprio pessoal dessa organização, eles demonstram certo receio ao tratar com ele, o Gilson começa a informação quando ele está na casa do Lagoa, um outro traficante [...], ele estava na casa dele e viu um traficante formiguinha, [...] ele estava ali e mandou uma mensagem para o João informando que esse cara estava lá querendo droga, e o João fala: “não, manda ele para cá, manda ele aqui, explica para ele direitinho como que é”, a informação implícita ali, pela forma que eles vendem, todos eles vendem drogas [...], é que esse traficante possivelmente estava sem dinheiro, queria levantar dinheiro, o João pede para mandar para lá porque ele ia entregar fiado, ele já conhecia esse traficante, ia entregar fiado para ele vender para ele [...], ele fala que vai ‘ativar’ esse cara, botar ele para andar, ou seja, para vender a droga para ele [...], acredito que no ida 29 de madruga, ele manda mensagem para o João e diz que ele quer uma caixa, caixa de pasta-base, são 50 (cinquenta) gramas de pasta-base,

ele quer é fiado, a forma como o João vende, não sei se ele tinha, se ele não tinha, ele disse que não tinha, não tinha como vender, mas se contradiz várias vezes justificando, a verdade parece que ele não queria vender para o Gilson, porque uma pessoa com a forma de agir do Gilson ele teria dificuldade de cobrar ele depois esse valor fiado; o Gilson fala: “não, vou pagar”, ele fala: “essa quantidade hoje em dia só gerente, eles só estão entregando para mim 25 (vinte e cinco) gramas, o gerente é o Douglas, dá para buscar com ele lá se ele quiser te vender, eles não vendem fiado”, ele informa dessa forma para o Gilson [...].

MP: E o Leandro Souza de Paula?

T
: O Leandro, como eu disse, o João e a Danielli moravam na mesma rua do fórum [...], o Leandro vai e aluga uma casa ali, ele manda mensagem para o João e diz que alugou a casa sem saber que era ali, próximo de onde ele estava morando, o João morava e vendia droga ali, e ele fala para ele: “não sabia disso, mas a gente precisa se acertar, porque não vou vender tanta droga assim, vou vender mais à noite, queria saber se você autoriza eu vender aqui, passa uma taxa para mim ir pagando para você”, aí o João enrola um pouco e fala para ele: “tá bom, quarenta reais por mês”, é uma taxa simbólica para o valor que costuma levantar, é praticamente para demonstra autoridade
,
mostrar que a boca, a área ali para venda de drogas é dele, ele coloca esse valor aí para o Leandro, também conhecido como ‘Azeitona’ ou ‘Azeite’,
essa dificuldade que teve em setembro de droga chegou a ser tão grande que o João, que vende bem mais droga que o Leandro na região compra dele, chega a comprar R$ 50,00 (cinquenta reais) de maconha para uso mesmo, porque não estava achando em lugar nenhum ali, ele fala: “quem tinha era só a guriazinha lá de Nortelândia mesmo”, que seria a Jessica, “quem tinha já foi vendido também, estou precisando, te pago à vista, tenho dinheiro”, e mandou foto do dinheiro para ele [...].

MP: Então dado esse relato do senhor, só para esmiuçar, tem a pessoa que controla, que tem a posição de chefia, que é o Weverson Souza, aí você vai ter o Lucas e a Jessica como gerentes, Douglas também, e o João Vitor ele tem uma posição de vendedor autônomo?

T: Sim, inclusive ele se abastece desses gerentes, ele conversa, tem uma linha direita aí com o ‘Nem’, conversa com ele
,
porque para ele conseguir fiado ele conversa ali com ele, porque a droga não é do Lucas, não é do Maguila, do Douglas, a droga não é da Jessica, a droga é do dono da loja, no caso o Weverson, ele conversa com ele para conseguir a liberação a droga fiado, inclusive conversa com ele também para fazer pagamentos, informa que foi feito pagamento, que está pago certo valor e que ia pegar mais droga
.

MP: Aí nesse ínterim tem, por exemplo, o Mateus que também tem uma certa autonomia, ele trabalha para a Jessica?

T: Sim.

MP: O Leandro que começa também a vender perto da residência do João Vitor, Leandro também tem certa posição de vendedor autônomo, tem certa autonomia pelo que foi possível averiguar ou ele está vinculado aos gerentes?

T: Da mesma forma, ele também pega, o pessoal da região pega com os gerentes, né?,
esse pessoal, essa organização, eles não permitem que haja uma venda paralela na cidade, antes dessa dificuldade de venda que eles passaram em setembro, eles chegavam a punir quem comprasse droga, mesmo que fosse de pessoal deles mesmos em outras cidades, porque eles tinham que seguir a linha de distribuição da droga, inclusive o Weverson chega a cobrar o João por causa disso
,
porque ele tinha comprado droga em Cuiabá, é uma forma que ele questiona ele, dizendo que não quer vender, não quer entregar a droga fiado para ele em grande quantidade: “você pega a droga comigo fiado, mas você pagou do cara de Cuiabá à vista que eu sei
” [...]

MP: O senhor fez menção ao fato de o Lucas, como ele conseguiu se tornar gerente, isso foi registrado, e fez menção à organização criminosa Comando Vermelho, nesse caso, essa cadeia de distribuição que tem o dono da loja, o Weverson, está vinculado ao Comando Vermelho?

T: Sim, isso mesmo, o que nós conhecemos na região de maior no Comando Vermelho é a figura do Weverson, do ‘Nem’ [...].

[...]

MP: Quanto a Danielli [...]?

T:
Ela não é nem participe, ele é coautora do João, ali fica muito claro nas mensagens que os dois vendem, os dois cobram, os dois entregam drogas, os dois pegam dinheiro, é quem está mais disponível naquele momento para fazer, eles trabalham juntos o tempo todo
, fazem as anotações juntos, tanto ele quanto ela lançam os valores a mais e a menos [...]

[...]

MP:
O Weverson [...], essa posição dele de dono da loja, enfim, o senhor fez menção, mas ele chegou a ter passagem pela polícia anterior a esses fatos?

T: Ah sim, ele era disciplina do Comando Vermelho, a pessoa que punia aqueles que saiam da linha [...], ele era essa pessoa, só que daí ele sofre um atentado que coloca ele na cadeira de rodas, esse atentado, assim, implicitamente é o que aparenta da situação, nesse atentado ele deveria estar fazendo algum trabalho para o CV, uma vez que ele sobe de cargo depois desse momento, o momento que ele sofre o atentado, que ele consegue voltar a ter algumas atividades na cadeira de rodas, ele passa a exercer essa chefia da região
.

[...]

MP: Feitas todas essas considerações, essa estrutura de venda, comércio de entorpecente, o senhor fez menção ao fato de o João Vitor ter registro do celular dele desde janeiro de 2020?

T: Sim.

MP: Essas pessoas, os demais, Danielli também creio eu desde essa data, 1º de janeiro, creio eu?

T: Desde janeiro, não sei se é desde o dia 1º, mas um dos celulares começa em janeiro e o outro em fevereiro, aí tem ligações entre eles, porque as anotações são nos dois, eu sei que as primeiras anotações são de janeiro.

MP: Agora quanto aos demais acusados [...], o senhor consegue traçar um histórico de quando essa vinculação deles com associação para o tráfico [...], se isso também é algo que já ocorre [...] há meses?

T: Sim, ali dá para ver, não se chega à posição de gerente da noite para o dia, a Jessica, o Mateus, o Lucas Rios, por mais que eu não os conhecia, obviamente eles já vinham prestando serviço há muito tempo, o Lucas, no caso, fica ali explicito na conversa dele com o João que ele chegou a matar um decretado, cometer um assassinato.

MP: [...] isso, então o tráfico de drogas dessas pessoas que estão acusadas é o principal meio de obtenção de rende deles?

T: Sim, tanto que chegam determinadas épocas para evitar prisões, evitar apreensões de drogas deles, chegam algumas ordens para deixar de cometer furtos, deixar de cometer roubo, há até um momento que o João denuncia para o Weverson que havia acontecido um furto ou um roubo, se não me engano, havia acontecido em Arenápolis e não estava autorizado, ou seja, o ‘Nem’ não tinha autorizado aquilo acontecer, pedindo que ele tomasse alguma providência até porque a pessoa que estava tomando conta da casa era um amigo dele [...], o crime praticamente é todo organizado à partir do Comando Vermelho aqui,
tanto que tem uma situação do filho do finado Oséias, o Pedro, que ele fala, ele é ‘Veltinho’, o Pedro manda uma mensagem e fala que ele e o ‘Veltinho’, no caso o Herivelto, que estavam prontos já, já tinham seguido alguns policiais e estavam prontos para matar esses policiais em retaliação ao serviço policial e ao que tinha acontecido com o pai dele, que ele precisava só que fosse lançadas 2 (duas) pistolas na mão dele,
essa mensagem o Pedro manda para o João e o João apresenta para o Weverson, o ‘Nem’, apresenta para ele e fala que os dois, “os guris estão prontos para ir para cima e aí, o que você fala”, ou seja, pedindo qualquer orientação dele acerca do fato; têm várias mensagens que foram apagadas, a gente não consegue constatar qual foi o posicionamento aí do Weverson.

MP: [...] como são vários fatos, teve degravação de mensagem, dentro de tudo o que eu perguntei para o senhor, tem mais algum elemento que entenda necessário para esclarecer essa investigação associada aos delitos de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico que envolva esses acusados, que eventualmente eu não tenha perguntado?

T:
Eu gostaria só de pontuar que ali eu fiz uma relação até para certificar que as anotações eram realmente de tráfico de drogas, então eu fazia a verificação da conversa da Danielli e do João com a conversa no particular com as pessoas que estavam comprando droga e ali verificava claramente que se tratava sempre de drogas, não tem como verificar de todas, algumas eram vendas por telefone, mas consegui verificar quatro e parei por ali, ficou claro que tudo era sobre droga, era sempre drogas as anotações apareciam ‘cem reais para fulano’, ‘cento e cinquenta para cicrano’, ‘mil e trezentos para não sei quem’ e assim ia lançando e eu verifiquei ali de quatro que eu consegui achar as conversas deles no WhatsApp mesmo e essas quatro bateram ali com o tráfico de drogas;
ali tem uma situação que chamou a atenção, peço licença para falar, o advogado, o Dr. Tairone, é um nome incomum Tairone, e ele aparece mencionado ali nessa lista ali aparentemente para nós como se fosse droga, que ele estivesse recebendo droga também [...].

[...]

MP: Mais uma coisa, o senhor fez menção à busca e apreensão que o senhor não participou, mas foi na casa do João Vitor, o senhor não se recorda de onde o senhor participou na busca e apreensão, o senhor tem lembrança, como o senhor fez menção a outros mandados o senhor consegue registar onde foram realizados esses mandados, onde foi o cumprimento, se houve apreensão de droga, se o senhor se recordar?

T: Sim, após essa primeira operação, que foram presos o João e a Danielli; Danielli chegou a ser solta à época, o João parece que tinha assumido o tráfico e ela foi solta, mas no meio dessa investigação dos aparelhos apreendidos verificamos a coautoria da Danielli e foi solicitada a prisão dela e de outros integrantes; nessa outra busca, nessa outra etapa da operação foi presa a Danielli com mandado de prisão, foi preso o Lucas Rios, havia um mandado para a Jessica, mas ela não foi encontrada à época, foi preso o Leandro, o ‘Azeitona’, no caso eu fui cumprir esse mandado, mas isso é na segunda etapa da operação, naquela primeira não estou me recordando qual foi a casa que eu fui, mas nessa segunda foi na casa do Leandro, do ‘Azeitona’, fizemos a prisão dele[...].

MP: Teve apreensão de drogas, o senhor se recorda, nessa segunda etapa ou nessas outras?

T: Como eu estava na casa do Leandro lembro bem da prisão dele, foi encontrada uma pedra de material análoga à pasta-base de cocaína foi periciado, bateu que era droga mesmo, e maconha também sobre a geladeira, porções pequenas.

MP: [...] tinha apetrechos para manuseio, preparo, destruição de drogas na casa do Leandro?

T: Não me recordo.

MP: E quanto aos demais acusados, o senhor tem lembrança se da prisão ou uma busca e apreensão associada a imóvel, seja comercial, seja residencial, que tenha resultado em apreensão de drogas?

T: O Douglas [...] teve uma apreensão de droga dele, algumas cabecinhas foram pegas no veículo, à época o delegado não tinha certeza se era tráfico ou era uso, fez um TCO, foi liberado, depois foi feita uma investigação e levantado, traçado que essa droga na verdade era de tráfico mesmo.

MP: Mas isso por conta dessa investigação aqui envolvendo o João Vitor e os demais?

T: Sim essa aqui e tem outra, que o investigador troca, que ele está fazendo a degravação de outro aparelho, não só nesta aqui, mas aparecem mais informações também nessa outra investigação.

[...]

Defensoria Pública: [...] o senhor nos afirmou que foram feitas as degravações e que teriam sido autorizadas essas degravações, essas degravações foram autorizadas anteriormente à apreensão desses aparelhos?

T: Sim, pelo que eu me lembre, se não estiver enganado, já veio no manado de prisão a autorização para a degravação de eventuais aparelhos deles, né?, dos alvos, do João e da Danielli, é algo que vem acontecendo comum, o delegado representar por isso, solicitar, uma vez que os celulares hoje em dia guardam imagens, guardam vídeos, guardam conversas, foi realmente fundamental na investigação.

Defensoria Pública: [...] o senhor falou que foi o mandado de busca e apreensão e de prisão já na casa desses alvos, que seria o João Vitor e a Danielli, certo?

T: Eu tenho dúvida se o João já foi preso com mandado de prisão, acho que foi só o flagrante, mas a Danielli quando foi presa um mês depois já estava com mandado de prisão.

Defensoria Pública: Eu gostaria de saber do senhor da investigação precedente a esses mandados, foi uma investigação in loco, como que aconteceu isso?

T: Como eu havia relatado para o promotor aqui antes, o tráfico aqui ocorre em uma linha só, de um mesmo fornecedor, então nossas investigações voltadas ao tráfico de drogas sempre batiam nas mesmas pessoas, nós fazíamos, aí era a equipe inteira da delegacia, a gente investigava e levantava dados, informações sobre todos eles, que foi onde foram levantados relatórios que subsidiaram essa primeira operação do dia 1º de outubro, onde foi apreendido os dois celulares.

[...]

Defesa: Já tem constando nos autos no seu relatório policial, mas só para deixar mencionado aqui na gravação, no telefone do João foi obtida lá a suposta conversa com o Douglas, você recorda como que estava lá o contato dele, se tinha nome ou se tinha foto, como que estava?

T: Do Douglas... Na verdade, quase todos os contatos nessa linha de tráfico do João eram apelidados, [...] realizada toda uma linha de investigação para a gente ter certeza, por mais que a gente já conhecia alguns apelidos, para conhecer quem é quem ali.

Defesa: Então não tinha nem nome, nem foto nos contatos?

T: Nem nome, nem foto, o relatório aponta...

Defesa: Você se recorda se tinha alguma conversa com a Jessica, diretamente com ela?

T: Não, não me recordo de conserva diretamente com a Jessica [...]

Defesa: Em relação a Danielli Lemes, o senhor saber dizer onde foi encontrada quando saiu esse mandado de prisão dela?

T: A Danielli estava na casa da mãe dela, se não me engano, lá em Nortelândia.

Defesa: Perfeito, outra pergunta, em relação ao Leandro, o senhor tem notícia se ele tem algum trabalho formal?

T: Ah sim, no próprio relatório deixou claro isso, quando ele pede para o João morar ali na rua, ele fala sobre isso, ele fala que ele tem um trabalho formal e que ele não pode largar esse trabalho, por isso ele traficaria somente à noite. [...]
(Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1 e 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1).

A narrativa do IPC Marcelo Prestes dos Santos auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o que o senhor sabe a respeito desses implicados e dessa sucessão de fatos?

T: Deu início com um relatório policial e solicitou algumas buscas em algumas residências, foi feita a operação na qual culminou na prisão do João Vitor e alguns outros envolvidos;
no dia do fato eu compunha, da busca e apreensão eu compunha a equipe que foi na residência do João Vitor, lá foram encontradas algumas porções de maconha, pasta-base de cocaína, balança de precisão, e um pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais), não me lembro da quantia certa, pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro [...],
então foi lavrado o flagrante no João Vitor e na Danielle.

MP: Deixa só fazer um apontamento [...], onde essa droga estava, estava escondida, estava a olho nu, onde se encontrava?

T: Estava... A que eu encontrei estava em cima da estante, próxima à TV, tinha algumas porções de maconha e um pedaço de pasta-base, daí foi encontrada outra porção, que não me recordo onde em outra peça da residência por outro policial.

MP: Essa residência era utilizada pelo João Vitor e pela Danielli, isso?

T: Sim,
João Vitor e Danielli moravam nessa residência e nessa residência eles faziam o comércio de droga lá, tanto é que quando a gente encontrou essa droga próximo à televisão também tinha próximo à droga uma caixinha com o dinheiro do tráfico que eles comercializam a droga na casa ali próxima, o dinheiro, a balança de precisão, tudo ali.

MP: E a relação entre o João Vitor e a Danielli era qual?

T:
Eles são conviventes e os dois se associam para o crime de tráfico de drogas, tanto ele como ela, os dois fazem, praticam o comércio, fazem cobrança juntos, anotações, esse tipo de coisas.

MP: Teve apreensão de aparelho celular?

T: Sim senhor.

MP: Esses aparelhos pertenciam a quem?

T: Um pertencia ao João Vitor e outro a Danielli.

MP: Desses aparelhos o senhor acompanhou a degravação, as mensagens que estavam neles, o que foi apurado nessa degravação, tem ciência?

T: Sim, acompanhei em partes porque foi o investigador Adilson que fez a degravação, mas tive acesso a algumas partes dela, dei uma olhada, mas o contexto inteiro foi ele que fez.

MP: [...] poderia relatar aquilo que o senhor teve acesso, o que o senhor se recorda dentro da investigação que envolva o João Vitor dos Santos e a Danielli da Silva da Silva aos demais acusados?

T:
Sim senhor, o João Vitor e sua convivente Danielli, ficou bem claro no relatório que os dois praticam o comércio, o tráfico de drogas, havia imagens de drogas, imagens de dinheiro no aparelho telefônico, lista com nome de devedores, a Danielli muitas vezes também tinha o papel de fazer cobrança, ela mesma fazia a cobrança, essas outras pessoas, de uma maneira ou outra, estavam ligados eles, uma hora fornecendo drogas ou mesmo o João Vitor ou a Danielli repassando drogas, sendo que no contexto geral do relatório a gente entende que o ‘Nem’, o Weverson, é o responsável por fornecer a droga para o todos os membros, todos associados dessa facção, então eles sempre estão ligados um ao outro por conversa de WhatsApp, Messenger, estão trocando informações referentes a crimes, tráfico de drogas e outros,

MP: O senhor já fez menção específica à posição do João Vitor e da Danielli, também fez menção à conduta do Weverson, eu lhe pergunto sobre o Lucas Rios dos Santos, o senhor recorda de detalhes do envolvimento dele, algum episódio da participação dele tanto na associação para o tráfico ou efetivamente tráfico de drogas?

T:
Me recordo que o Lucas, vulgo ‘Bacurau’ conversava muito com o João Vitor, inclusive entre o João Vitor e ele, o Lucas Rios, eles falam sobre Lucas Rios ter assumido a gerência do tráfico de drogas em Nortelândia, na verdade da venda da maconha em Nortelândia, João Vitor ainda cita que ele recebeu esse posto de gerente por ele ter matado um decretado; o Lucas Rios muitas vezes fornecia, era a pessoa que fornecia a droga para o João.

MP: Tá, a Jessica e o Leandro de Moura?

T:
A Jessica também fazia parte aí da associação de tráfico, vendia droga no município de Nortelândia pelo que a gente percebeu no relatório, sempre também, não me recordo de quem ela pegava, mas ela sempre estava comercializando droga e conversando com ele a respeito de droga, vendendo ou comprando.

MP: Tá, Gilson Rodrigues dos Santos?

T: O Gilson não me recordo da parte que ele falou.

MP: Douglas Vinicius da Silva Liberato?

T: Também do Douglas não me recordo, não cheguei a ler essa parte.

MP: Leandro Souza de Paula?

T: Também não me lembro.

MP: [...] Mateus Oliveira da Silva?

T:
O Mateus tinha a função de entrega, como a gente já viu nesse relatório, em outros relatórios, ele tinha o cargo de fazer entrega de droga, fazia a correria para eles, então quando precisava levar em algum local ou buscar, o Mateus fazia esse tipo de serviço.

MP: Ele prestava serviço para alguém especificamente, para o gerente, enfim para alguém que se recorda?

T: Me recordo não precisamente nesse relatório, mas em outros que já fiz também, ele prestava serviço diretamente para o ‘Nem’, o Weverson.

MP: Voltando à apreensão de drogas na casa do João Vitor, essa droga, a maconha que foi apreendida, tinha uma característica diferenciada por conta de uma origem distinta da maconha usualmente comercializada?

T: Sim,
era um pouco mais escura, mais verde escura e segundo relatos do próprio João Vitor se tratava de uma droga vinda da Colômbia
,
uma droga mais pura, mais forte, mais procurada
.

MP: [...] João Vitor então reconheceu a propriedade da droga, reconheceu a propriedade do dinheiro [...], da balança?

T: Sim senhor.

MP: Ele falou da participação de dele, chegou a descrever detalhes da participação ele no tráfico de entorpecentes, na associação, mencionou outras pessoas?

T: Me recordo... Como falei para o senhor não participei detalhadamente desse relatório, o que me recordo é que ele fala, teve um trecho que ele já foi gerente do tráfico e não estava mais gerente.

MP: Mas digo especificamente da busca e apreensão, o senhor foi lá, participou da busca e apreensão, o João Vitor foi preso em razão disso, né?, ele chegou a mencionar algo da droga, mencionou essas outras pessoas, falou da companheira dele, o que o senhor se recorda?

T: Não senhor, não falou nada, não mencionou nada.

MP: Tem outra questão, além dessa droga, os veículos que pertenciam estavam na residência do João Vitor e da Danielli, o senhor recorda de algum detalhe sobre esses veículos, se tem algum vínculo com o tráfico de drogas?

T: A gente encontrou algumas imagens deles fazendo uso, do João Vitor fazendo uso de droga dentro do veículo e sempre falavam que iam a um lugar ou outro para fazer entregas de drogas, em local que não era próximo, então eles teriam que utilizar esse veículo ou a motocicleta, o veículo a gente encontrou o recibo que estava no nome da Danielli preenchido já e da motocicleta em nome da mãe do João Vitor.

MP: Esses veículos estavam na casa quando vocês realizaram a busca e apreensão?

T: Sim senhor, os dois estavam na garagem da casa.

MP: O senhor se recorda sobre uma transação envolvendo 10 (dez) quilos de maconha?

T: Não me lembro.

[...]

MP: Weverson Souza de Arruda?

T: [...] depois de uns anos para cá, depois que a gente prendeu o Gerson Alves Faria de Lima, que era o chefe regional do Comando Vermelho, o Weverson assumiu esse posto de chefe na região e desde então ele vem comandando, tudo o que a organização, o Comando Vermelho faz tem que passar pelo Weverson, vulgo ‘Nem’, então, tráfico de drogas, roubo na cidade, tudo passa pelo Weverson, ele é o chefe, ele que manda, ele que comenda todos os membros da facção na região de Arenápolis e Diamantino.

[...]

MP: Dentre essas pessoas denunciadas o senhor fez menção ao Comando Vermelho, né?

T: Sim senhor.

MP: Então essa estrutura de venda de droga em Arenápolis, o senhor fez menção até em Nortelândia, é vinculada a organização criminosa Comando Vermelho?

T: Sim senhor
.

MP: Essas pessoas dos acusados têm no tráfico e na associação para o tráfico o principal meio de vida deles, de renda deles ou têm outras atividades que não lícitas, que seja do conhecimento do senhor?

T: Que eu tenha conhecimento só atividades ilícitas
.

[...]

Defensoria Pública: [...] em todas as perguntas que foram feitas o senhor falou de relatório, gostaria de saber se os senhores fizeram alguma incursão nas casas dessas pessoas que estão detidas hoje, que foram denunciadas, antes dessas buscas e apreensões?

T: A senhora quer saber se a gente fez um levantamento prévio?

Defensoria Pública: É se foram lá nessas residências onde foi feita a busca e apreensão e viram algum modus operandi ou pessoas entrando em saindo, isso que gostaria de saber?

T: Quando a gente solicita, faz o pedido de busca e apreensão na residência, a gente faz um levantamento in loco, no local, para verificar a presença de usuários, movimento, então a gente sempre faz isso.

Defensoria Pública: Entendi. Especificamente em relação ao João Vitor e a Danielli, que foi o mandado de apreensão que deu origem a essa ação [...], o senhor nos falou que a Danielli e o João Vitor eram um casal, que moravam ali juntos?

T: Sim senhora.

Defensoria Pública: O senhor viu, chegou a vê-los naquela casa morando juntos?

T: Já vi os dois chegando lá, entrando e saindo.

Defensoria Pública: Certo, quanto tempo mais ou menos durou isso, essa investigação prévia, que o senhor viu essas pessoas juntas?

T
: O João Vitor e a Danielli eles traficam já tem muito tempo, não é de hoje, já tem vários anos, eles moravam em Nortelândia e traficavam, eles mudaram ali perto do correio, esqueci o nome da rua, mudaram em uma quitinete ali, e ali também funcionava uma boca de fumo, assim que a gente recebeu a denúncia fomos fazer o relatório, mas eles mudaram para esse atual endereço que eles foram presos, então já fazia bastante tempo, desde a equipe de Nortelândia já vinha sondando eles então já tinha muito tempo, de Nortelândia mudou para Arenápolis, até que a gente fez a prisão deles e fez a apreensão das drogas.

[...]

Defesa: O senhor já mencionou que o senhor não participou das degravações das conversas, mas por eventualidade o senhor sabe, se recorda, como que estava gravado o nome do Douglas, supostamente do Douglas na conversa mais o João

T: Não tenho certeza, mas se não me engano é ‘Barriga’ ou ‘Barrigo’.

Defesa: Perfeito e em relação a suposta conversa do Weverson, o senhor se recorda?

T: Não me recordo assim o teor da conversa não.

Defesa: Como que estava salvo o contato e foto também se tinha?

T: Foto não tinha, o contato do Weverson não me recordo como que estava.

Defesa: Certo, por acaso o senhor participou da prisão da Danielli em Nortelândia, estava junto?

T: Se participei da prisão dela em Arenápolis?

Defesa: Em Nortelândia, o cumprimento do mandado dela?

T: Ah sim, foi outra equipe que foi até a residência dela, mas eu estava em uma residência próxima quando ela foi presa.

Defesa: [...] o senhor tem notícia se o Leandro tinha trabalho formal?

T: Não me recordo.

[...]
(Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1 e 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1).

O IPC Diógenes Ferreira Lima Junior
agregou informações importantes a respeito do caso:

MP:
[...] o que o senhor sabe a esse respeito?

T: Eu participava de uma equipe [...], a gente foi para Arenápolis para dar cumprimento nos mandados de busca e apreensão,
eu participei do mandado de busca do suspeito João Vitor e Danielli.

MP: Como é que foi essa busca, o que o senhor acompanhou nessa diligência, o que foi apreendido?

T:
No dia, com mandado de busca a gente adentrou na residência, localizamos os dois lá na casa e após uma busca minuciosa a gente localizou porções de pasta-base de cocaína, maconha, balança de precisão, insulfilme para embalar, né?, e uma quantidade de dinheiro [...] em diversas notas; a gente, com os fatos, deu voz de prisão e encaminhou para a delegacia de Arenápolis.

MP: Qual foi, ele chegou a mencionar algo o João Vitor durante a prisão a respeito daquela droga, da origem dela, o fato de ter uma balança de precisão na casa dele?

T: No interrogatório, em conversa com ele confirmou que aquele material era dele mesmo.

MP: Mas ele mencionou tráfico de drogas, venda?

T: Assim, como ele já era conhecido da gente até de Nova Mutum, que ele residia aqui, ele já participava da comercialização de entorpecente há muito tempo, então assim, acabou meio que confessando que tinha continuado com essa vida aí na cidade de Arenápolis
.

MP: Então ele já tinha histórico em Nova Mutum?

T: Já sim.

MP: Chegou a ser preso?

T: Inclusive eu participei, acho que dois anos atrás, da prisão dele em outra residência na cidade de Nova Mutum, no dia também estava traficando drogas.

MP: Nessa diligência que o senhor realizou estava a Danielli também?

T: Danielli.

MP: A Danielli é o que do João Vitor pelo que o senhor conseguiu apurar ali?

T: Parecia ser companheira dele, namorada, esposa, não sei afirmar para o senhor.

MP: Essa casa que o João Vitor, que foi feita a diligência, era casa que o João Vitor usava para que fim, comercial, moradia, o que era?

T
: Era moradia, mas conforme os investigadores de Arenápolis apuraram através de investigações, que ele usava como ponto de comercialização de entorpecentes.

MP: Pelo que foi possível verificar a Danielli também tinha envolvimento nessa atividade, melhor dizendo, essa droga que foi apreendida estava visível, estava escondida e onde se encontrava, o senhor se lembra?

T: Estava em vários pontos da casa, em cima da geladeira, no rack de televisão, no guarda-roupa, mas assim, alguns escondidos, outros bem visíveis, né?

MP: A mesma casa que a Danielli frequentava, que morava com ele, certo?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: A Danielli disse alguma coisa a respeito disso?

T: Ficou calada [...].

MP: Teve apreensão de celular também?

T: Sim, foram apreendidos celulares.

MP: Os celulares pertenciam a eles, a quem, eram todos do João Vitor, tinha celular da Danielli também?

T: Pertenciam a eles e alguns ali, pelo que a gente verificou, eram aparelhos que são trocados por droga ali, que o pessoal deposita ali no tráfico de drogas.

MP: O que levou o senhor a suspeitar que o celular tenha essa origem vinculada ao comércio de drogas, troca, escambo, né?

T: Assim, com a experiência que a gente tem, geralmente quando a gente, através de investigação, consegue derrubar esses pontos de drogas, os traficantes ali, as pessoas dessa área confessam essa atividade, quando a pessoa não tem dinheiro meio que penhora ali os aparelhos e fazem a troca por entorpecentes.

MP: Essa residência do João Vitor e da Danielli ficava próximo ao fórum de Arenápolis?

T: Não me recordo, porque a gente foi só para dar apoio lá na cidade.

MP: Certo, fora essa diligência realizada na casa do João Vitor e da Danielli, o senhor acompanhou as investigações realizadas, a identificação de outras pessoas envolvidas com a mercancia e a distribuição de entorpecentes em Arenápolis, o senhor tem alguma informação a esse respeito?

T: Não, só participei desse cumprimento mesmo, desse mandado [...].

MP: Porque houve essa solicitação, o senhor teve que se deslocar de Nota Mutum para Arenápolis para realizar essa busca e apreensão, qual característica?

T: Devido ao baixo efetivo da Polícia Civil, como na época o delegado ali titular da cidade precisava de apoio, aqui existia uma equipe de pronto emprego em Nova Mutum, a gente fazia esse trabalho de dar apoio em todas as cidades da regional,

MP: Nessa passagem anterior que o senhor fez menção do João Vitor em Nova Mutum, ele também estava amasiado com a Danielli ou ele não [...]?

T: Não, eu acredito que não tinha vínculo na época.

MP: Nessa diligência que o senhor participou em Nova Mutum, o senhor conseguiu traçar a participação dele com tráfico, com organização criminosa em Nova Mutum, mais precisamente o Comando Vermelho?

T: Assim, os outros suspeitos, que havia vários suspeitos ali no dia, pelo histórico deles, aparentemente ele pertence sim à facção Comando Vermelho.

[...]

MP: Essa droga apreendida, o senhor fez menção à pasta-base e maconha, essa maconha tinha alguma característica diferenciada que tenha chamado a atenção do senhor, questão de origem [...]?

T: Só característica mesmo de comercialização, porções ali bem embaladas.

MP: Eu pergunto isso para o senhor porque houve menção ao que chamam de Colômbia Gold, algo do gênero, enfim, mencionado esse tipo de maconha, o senhor sabe dizer se tinha uma coloração distinta, o senhor mencionou ter experiência nesse tipo de diligência, que indicava uma origem distinta [...]?

T: [...] parecia ser Skank, que é uma maconha mais forte no mercado.

MP: Aquele dia que foi feita a diligência, quantos mandados foram cumpridos, o senhor sabe dizer?

T: Não me recordo, mas bastante.

MP: Houve outras apreensões [...]?

T: Sim.

MP: Em que consistiram essas apreensões, o senhor lembra, de drogas ou se teve algum outro objeto apreendido?

T: Não, aparentemente era entorpecente.

MP: Entorpecente e de que natureza?

T: Não me recordo.

MP: O senhor participou de alguma outra fase da investigação?

T: Não, só do mandado.
[...]
(Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1 e 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1).

Isaias de Souza declarou que trabalhava como moto taxi e que, por duas vezes, realizou depósitos na lotérica a pedido de João Vitor. Sobre os fatos descritos na denúncia, alegou que nada sabia (Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1 e 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1).

Em juízo, Danielli Lemes Rodrigues da Silva declarou que: 1) morava com a mãe, mas dormia na casa de João Vitor, pois se relacionavam desde o começo de 2020; 2) ele sempre lhe enviava ‘o número dos usuários e os valores que deviam’ para que guardasse as informações; 3) levou ‘um dinheiro’ para Jessica e ‘fez uma entrega’ para Mateus a pedido de João Vitor; 4) cobrou a usuária conhecida como ‘Sapatãozinha’, porque João Vitor lhe pediu; 5) deixava seu celular com João Vitor, porque ‘foi presente dele e ele era ciumento’; 6) gravou vídeos de João Vitor usando cocaína no carro e tirou fotos dele segurando armas de fogo, que pertenciam a terceiros; 7) João Vitor vendia pasta-base de cocaína e maconha e fazia uso também; 8) já ‘ouviu falar dos demais denunciados, mas não tem contato com eles’; 9) João Vitor ‘era envolvido com Weverson, porém, não o conhece, mas acha que pagava as drogas com ele’; 10) ‘ouviu falar que Lucas era uma pessoa que ficava em Nortelândia e tinha envolvimento com drogas’; 11) o entorpecente apreendido na busca estava no painel da televisão e o dinheiro em uma caixa, no quarto; 12) comprou o carro apreendido ‘com o dinheiro que recebia trabalhando como faxineira e com a ajuda de João Vitor’ (Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1, 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1 e 132493526 – pág. 1 a 132493533 – pág. 1).

João Vitor sustentou que: 1) ‘vendia’ maconha e pasta-base, porque ‘fumava e estava preso na droga’; 2) ‘pegava a droga para venda em Alto Paraguai, do ‘Neguinho do Santana preto’ e de ‘Fernandão’, também conhecido como ‘Coroa’, que reside perto do posto; 3) conhece o Weverson desde criança, mas não conversam sobre drogas; 4) ‘ficava com Danielli, mas ela não tem envolvimento no tráfico’; 5) Leandro morava em frente à sua casa, usavam drogas juntos, sendo que deu R$ 500,00 (quinhentos reais) para ele, ‘para dar uma força’; 6) não conhece os demais denunciados, nem tem envolvimento com eles; 7) ‘não se recorda’ das conversas que estavam nos telefones apreendidos; 8) a balança de precisão e o insulfilme apreendido lhes pertenciam (Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1, 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1 e 132493526 – pág. 1 a 132493533 – pág. 1).

Leandro Souza de Paula descreveu sua participação nos fatos, consoante interrogatório transcrito:

Juiz: Qual o seu envolvimento nessa denúncia [...]?

R: Só com o João Vitor mesmo.

Juiz: Como que foi isso, qual era tua parceria com ele, o que você tinha com ele?

T: Então, foi o seguinte senhor juiz, eu aluguei uma casa próximo ao meu serviço [...],
aí depois que mudei para essa casa sabia que ele morava ali perto, aí ele tinha ‘elaborado’ uma taxa para poder morar lá
; na outra audiência que tive com o senhor [...],
eu assumi para o senhor, falei que realmente eu pegava, eu fazia o tráfico, mas para manter o meu vício, né?
, eu sou usuário, tenho minha renda, meu serviço fixo, tal, que nem eu falei, tenho a renda do serviço, esses trem e sobre essa negociação que tive com ele, a conversa que tive com ele foi só essa mesmo sobre cobrar da rua, até emprestei R$ 500,00 (quinhentos reais) para ele em dinheiro, aí ele tinha deixado quieto esse negócio da rua, de cobrar o valor da rua, o envolvimento que tive com ele foi só essas conversas mesmo.

Juiz: Conversa de aluguel de uma residência, é isso?

R: É, eu tinha mudado para a residência que era próximo do meu serviço, aí depois que já tinha mudado para a residência fiquei sabendo que ele morava lá, aí quando eu falei para o senhor que sou usuários, eu uso e também faço o comércio para manter o meu vício, aí ele pegou e eu tive .... Elaborou
uma taxa de R$ 40,00 (quarenta reais) por mês, que ele ia cobrar.

Juiz: Cobrar para que?

R: Não sei, ele elaborou para eu poder morar naquela rua lá, se eu fosse vender alguma coisa tinha que pagar essa taxa para ele.

Juiz: Pagar para o João?

R: É, para o João.

Juiz: A taxa não era o aluguel da casa?

R: Não, essa taxa era para o João.

Juiz: Era para o João, para ele deixar você vender droga lá na região dele?

R: É, que nem eu tinha falado para ele na conversa, que eu trabalhava durante o dia, que só a noite eu fazia um ‘corrinho’ ou outro durante a noite, aí ele cobrou essa taxa de mim [...].

Juiz: Você tinha alguma parceria com ele assim ou ele só te cobrava e você pagava só para permitir, para ele permitir você vender droga na área dele?

R: Só isso aí mesmo [...].

Juiz: Você comprava droga dele?

R: Não senhor.

Juiz: Vendeu droga para ele?

R: Não cheguei a vender droga para ele não [...].

[...]

Juiz: Mas você era associado a ele para praticar droga?

R: Não, não sou.

Juiz: É coisa diferente, traficar e se associar para praticar o tráfico, inclusive são tipos penais diferentes?

R: Não, eu era sozinho, chegava começo de mês eu pegava certa quantia de droga que eu usava, recebia o salário do meu serviço, pegava, comprava minha quantia certa de droga [...], às vezes aparecia um corre assim, alguma coisa ou outra eu fazia para manter a droga para poder usar, mas sem nenhum fim lucrativo.

[...]

Juiz: E o resto do pessoal você conhece?

R: Não, não tenho conhecimento com eles. [...]
(Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1, 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1 e 132493526 – pág. 1 a 132493533 – pág. 1).

Douglas Vinicius da Silva Liberato
negou
ter envolvimento nos fatos e assegurou que ‘não é o interlocutor identificado como Barriga’, que nada de ilícito foi encontrado em seu poder e que não é sua voz nos áudios obtidos pela polícia (Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1, 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1 e 132493526 – pág. 1 a 132493533 – pág. 1).

Weverson Souza de Arruda também negou ter participação nos delitos, dizendo que conhece João Vitor, mas “desconhece as conversas obtidas na quebra de dados”. Também confirmou que tem o apelido de ‘Nem’ (Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1, 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1 e 132493526 – pág. 1 a 132493533 – pág. 1).

Jessica Caetano Moura aduziu que ‘não tem nada a ver com essas coisas que estão sendo ditas e que conhece apenas alguns dos denunciados de vista’. Aduziu que nunca recebeu dinheiro de Danielli e não sabe o motivo pelo qual foi incluída na denúncia (Id. 132493509 – pág. 1 a 132493520 – pág. 1, 132493495 - pág. 1 a 132493507 – pág.1 e 132493526 – pág. 1 a 132493533 – pág. 1).

Lucas Rios de Sales e Mateus Oliveira da Silva permaneceram em silêncio.

Como se vê, as provas produzidas demonstram que a Polícia Judiciária Civil investigava várias pessoas pelo cometimento de diversos crimes na cidade de Arenápolis, inclusive tráfico de droga.

Diante dos elementos coletados foi deferida a busca e apreensão na residência de João Vitor, assim como o acesso e a degravação do conteúdo de dados dos celulares eventualmente apreendidos (proc.
1001181-60.2020.8.11.0026 – Id.
39714475 - pág. 1-4).

No dia 1º-10-2020, a polícia se deslocou à residência dele e apreendeu 3 (três) porções grandes de maconha, outras 3 (três) de tamanho médio, 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, balança de precisão,
R$ 1.445,00 (um mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais) em espécie, filme plástico, comumente utilizado para embalar as drogas, além de celulares (Id. 132496280 - pág. 20 e APF n. 1001252-62.2020.8.11.0026 - Id. 40340227 - pág. 1-2).

Em decorrência da autorização concedida pelo juízo, os investigadores analisam o conteúdo dos celulares apreendidos e constataram que João Vitor executava o tráfico de drogas associado ao demais denunciados, incluindo Danielli – sua companheira que estava na residência no momento da busca.

Apesar dos alaridos defensivos, há
provas bastantes para preservar a condenação de João Vitor, Weverson, Douglas, Leandro e Danielli pelo crime de associação para o tráfico.

Como é cediço, o
ilícito tipificado no art. 35 da Lei de Drogas demanda o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do alegado agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

No caso
sub examine
, o conjunto probatório demonstra, de forma minuciosa, que João Vitor, Danielli, Werverson, Lucas, Leandro, Mateus, e Douglas atuavam intensamente no comércio de substâncias ilícitas, e que entre eles havia estabilidade, permanência, nítida divisão de tarefas e hierarquia (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).

A prova testemunhal evidencia a circunstância.

Os investigadores ouvidos na instrução processual, à unanimidade, apontaram que Weverson era o chefe do tráfico na região e que os demais atuavam sob as ordens dele.

Adilson Martins Ojeda Klipel inclusive consignou que “
ele era disciplina do Comando Vermelho, a pessoa que punia aqueles que saiam da linha [...], só que daí ele sofre um atentado que coloca ele na cadeira de rodas, esse atentado, assim, implicitamente é o que aparenta da situação, nesse atentado ele deveria estar fazendo algum trabalho para o CV, uma vez que ele sobe de cargo depois desse momento, o momento que ele sofre o atentado, que ele consegue voltar a ter algumas atividades na cadeira de rodas, ele passa a exercer essa chefia da região”.

De acordo com o policial,
“a droga [negociada por João Vitor] não é do Lucas, não é do Maguila, do Douglas, a droga não é da Jessica, a droga é do dono da loja, no caso o Weverson”.

Também esclareceram que Mateus, Lucas e Douglas exerciam a posição de gerentes.

Marcelo Prestes dos Santos explicou que “
o Lucas, vulgo ‘Bacurau’ conversava muito com o João Vitor, [...] eles falam sobre Lucas Rios ter assumido a gerência do tráfico de drogas em Nortelândia, na verdade da venda da maconha em Nortelândia, João Vitor ainda cita que ele recebeu esse posto de gerente por ele ter matado um decretado”.

Quanto a João Vitor, as testemunhas revelaram que tinha posição intermediária no grupo, vendia diretamente aos usuários, assim como fornecia para alguns traficantes menores. Apesar de receber as drogas de Weverson e seus gerentes, tinha autonomia para adquirir de outros fornecedores.

O IPC Adilson assegurou que, por conta disso, “
Weverson chega a cobrar o João por causa disso, porque ele tinha comprado droga em Cuiabá, é uma forma que ele questiona ele, dizendo que não quer vender, não quer entregar a droga fiado para ele em grande quantidade: “você pegar droga comigo fiado, mas você pagou o cara de Cuiabá à vista que eu sei””.

Os policiais também registraram que “
Mateus tinha a função de entrega, como a gente já viu nesse relatório, em outros relatórios, ele tinha o cargo de fazer entrega de droga, fazia a correria para eles, então quando precisava levar em algum local ou buscar, o Mateus fazia esse tipo de serviço”.

Além disso, relataram que, a partir dos registros obtidos nos telefones aprendidos na residência de João Vitor, ficou claro que o grupo negociava drogas desde janeiro de 2020, ou seja, há pelo menos 10 (dez) meses se considerada a data em que ele e Danielli foram presos em flagrante delito (1º-10-2020).

O Relatório de Investigação n. 134/2020 corrobora a conclusão de que os réus se associaram para fins de traficância.

Ao confrontar o conteúdo dos celulares, os investigadores constataram que, no dia 30-9-2020, João Vitor combinou com
Lucas Rios dos Santos
, vulgo “Bacurau”, que iria até seu local de trabalho para buscar a droga autorizada por Weverson, que é identificado pela alcunha de ‘Nem’:

João: Opa mn

Lucas (áudio): Opa, na ativa mano véio

João: E o feijão ae, do loko

Lucas: Então mano, o brow é bom do louco, bem cheiroso, ô é nego João que tá na voz aí mano?

João: O mn
Nem
mandou eu pega 50g

Lucas: Quem na voz aí mano?

João: É.

Lucas: Boto fé mano, boto fé, vou marcar seu número aqui. Então João, o brow é bonzinho, é bonzinho, tá ligado? Cheirosinha pá....

João: Como eu faço pra resgatar, a noite como q é

Lucas: Então mano, a noite
eu vô tá no meu trampo, no postinho, tá ligado? Aí o senhor ligar eu pô, tá é de boa. Lá o senhor cola no postinho lá, tá ligado? O postinho é lá perto da casa do Fabiel, subindo a subidinha ali, pro Bandeirantes
.

João: N sei onde é, mas a noite ligou senhor.

Lucas: Beleza mano, beleza, liga eu. [...]
(Id.
132496278 - pág. 22).

Pouco depois, João informa Lucas que “
vai mandar um gurizinho, um piloto seu
” e diz para ele “
passar a visão certinho [...] deixar tudo no jeito
”.

Lucas responde que “
sete e meia pode mandar ele lá no postinho
”.

Após algum tempo, Lucas volta a conversar com João, que se mostra satisfeito com o produto recebido, dizendo: “
na ativa, resgatei o trem lá mano, deixa eu perguntar para você, desse brow aí tem bastante dele veado? Que nem eu fiquei sabendo que tinha chegado só dez kilos, né? [...] Desse brow aí compensa pegar meio kilo só para fumar mano, entendeu: Tá bem conservadinho mano, entendeu? Se tiver memo aí me dá uma posição, se for desse memo ou se não até mais forte, entendeu? Vou pegar um meio dele à vista
”.

O diálogo prossegue com Lucas confirmando que recebeu 10kg (dez quilos) daquela maconha, que “
só saiu um pouco mais de 2kg
”, e que foi ‘Nem’ quem o empregou como gerente da droga em Nortelândia (Id.
132496278 - pág. 22-25).

De se consignar que,
no dia 5-10-2020, Lucas Rios dos Santos foi preso em flagrante delito pela PM, no posto de saúde onde trabalhava – que corresponde ao local mencionado por ele nas mensagens –, com 2 (duas) pedras de pasta-base de cocaína, pesando, aproximadamente, 3,09g (três gramas e o centigramas), 1 (uma) porção grande de maconha de, aproximadamente, 150g (cento cinquenta gramas), diversas sacolas plásticas recortadas e R$ 3.343,00 (três mil, trezentos e quarenta e três reais) em espécie (Id.
132496280 - pág. 17-19).

Na oportunidade, os policiais averiguaram ainda que, antes de ser preso, ele dispensou uma parte do entorpecente que trazia consigo no vaso sanitário da unidade de saúde (Id. 132496280 - pág. 19).

Ademais, a pedido do Ministério Público, a secretaria de Saúde do município confirmou que Lucas Rios “
esteve em prestação de serviço na função de vigia noturno na Estratégia de Saúde da Família II, “Dr. Adilson Lins Ferreira”, localizado na Rua Domingos de Deus da Silva, Bairro Bandeirantes
”, e que
“iniciou suas atividades no dia 17/08/2020 permaneceu até o dia 04/10/2020, sendo desligado imediatamente no dia da prisão
” (Id.
132493527 - pág. 1).

Nos aparelhos celulares apreendidos também foram identificadas várias trocas de mensagens entre João Vitor e
Danielli
, principalmente contendo dados de usuários e o valor das drogas vendidas a prazo a eles, deixando claro que era ela quem realizava a ‘contabilidade’.

Em uma delas consta que “
Tadeu fez o pedido de cinquenta reais em pedras (pasta-base de cocaína), às 20:11h do dia 15/08/2020, e as 20:19h do mesmo dia, a conta dele que estava em trezentos reais é atualizada para trezentos e cinquenta reais, confirmando que a anotação é de comércio de entorpecente a prazo
” (Id.
132496278 - pág. 27).

O material encontrado nos telefones confirma ainda que, a mando de João Vitor, Danielli procurou a usuária identificada como ‘Sapatãozinha’ para cobrá-la e que a intimidação ocorreu por meio do seguinte áudio gravado por ele:

E aí Sapatãozinha, ó aqui irmão, não pode passar de hoje não heim mano, senão eu vou torrar (matar a tiros) você sua desgramada, cê paga eu irmão, porque o negócio é o seguinte, eu tô apurado aqui, entendeu? Você fumou meu trem quase tudo, fumou mil e cinquenta de trem entendeu? Mil real, quer dizer, aí cê tem que me pagar irmão, entendeu? O certo é o certo, entendeu mano? Se não já vou correr dentro dos caras do comando, aí nós vamos conversar certinho, demorou? Hoje, entendeu? Eu preciso do tem para segunda-feira para pagar os caras. Eu devo os caras é mil [...] quase dois mil reais, e o seu dinheiro não vai fazer nem cocegas. Então paga para eu não virar saudade
” (Id.
132496278 - pág. 29).

Importante ressaltar que, no interrogatório judicial, Danielli admitiu que guardava as informações da venda das droga a prazo e que foi responsável pela cobrança da pessoa identificada como ‘Sapatãozinha’.

O conteúdo obtido na quebra de dados expôs ainda situações cotidianas vivenciadas pelo casal e relacionadas ao tráfico.

No dia 11-9-2020, Danielli envia a seguinte mensagem: “
João, só ficou uma pedrinha aqui João, achei uma pedrinha lá em cima da mesa e outra aqui na geladeira, é cinquentão cada um, e não foi nem raspado, porque não tinha nem como rapas, aí a pedrinha é de cinquenta mesmo, normal”
(Id.
132496278 - pág. 29).

Nos celulares foram encontradas várias imagens, gravadas/capturadas por Danielli, em que João Vitor faz uso de drogas, exibe entorpecentes, dinheiro e armas de fogo (Id.
132496278 - pág. 29-34 e 132496276 - Pág. 68-71).

A atuação de
Weverson
no grupo também exsurge na quebra de dados. Apesar de ele apagar a maioria das mensagens e áudios que encaminhava a João Vitor, o contexto comprova que a grande maioria das conversas tratava do comércio de substâncias ilícitas.

Dia 12-9-2020 estas foram as mensagens:

João: O trem tá feio em veado, você devia dar uma força a num brow aí, desse aí, entendeu? Voce falou que tá aqui, nem precisa gastar gasolina, qual é? Passa a visão pra nóis. Fazer o estoque, porque o negócio é o seguinte mano, hum, não tá rolando muito brow louco não mano, entendeu? Tá meio difícil achar brow louco, tá tudo lá em Várzea Grade mano, entendeu? Tá difícil.

[Mensagem de Weverson apagada]

João: Colômbia aí já tem que abraçar veado, entendeu? Ver qual que vai ser, lança um experimento aí, uma grama veador, entendeu? Que daí eu já faço... tem que fazer estoque, né mano?

[Mensagem de Weverson apagada]

João: então fiote, tem que fazer o corre desse prensado aí pô, entendeu? Já pra fazer estoque, entendeu? fiquei só fumando o Colômbia Gold, cê é doido mano, entendeu? Colômbia Gold você tem que fumar uns três sós, o resto tudo prensado. A vista nada fioti, eu vou ter que depositar ainda duzentos e cinquenta pro mano, foi um pouco em dinheiro e um pouco dos corre aqui dos anos que queria pegar para fumar, entendeu? Você não avisa veado, o trem já chegou hoje entendeu? e nóis fez o corre foi ontem fioti, entendeu? acho que esse feijão chegou hoje e não fique ciente de feijão mano, eu atrás de prensado ai também.

[...]

João: Tô ligado fioti,, eu entendo seu lado, mas só agradece, vou resgatar aí então, Ave Maria, só agradece, tem que fazer a colheita, que esse rapaz... que nem nós tá no dia a dia aqui, entendeu? nós ficou dois dias sem aqui, entendeu? quem tava tendo era só a Jessica lá em Nortelândia, uma grama chutado, embaçado, ficou uns dois dias assim [...].

[Mensagem de Weverson apagada]

João: Demorou veado, mas pode ser também pô, cê e foda
Nem
, até esses dias aí que ia cantar um Gold você falou que ia soltar para mim e acabou soltando pro Maguila, e eu nem peguei do trem. Cê é foda, mas faz o seguinte, demorou... eu vou pagar esse chá aí que eu devo pra você, esse Colômbia e as cinquenta gramas que eu devo do feijão pra você e... vou pegar... vou ficar em dia primeiro para pegar [...]
(Id.
132496278 - pág. 35-37).

No dia 14-9-2020 a troca de mensagens prossegue entre eles. Dessa vez, João pergunta para ‘Nem’ se ele consegue “lançar duas pistolas” em sua mão, porque estava cansado de cuidar de algumas pessoas que, aparentemente, atrapalhavam a venda de entorpecente (Id.
132496278 - pág. 35-37).

Conforme os investigadores explicaram no relatório, “
os indicados no áudio para morrer são três policiais militares, dois lotados em Arenápolis e um em Nortelândia
” (Id.
132496278 - pág. 38).

No dia 15-9-2020 houve outra troca de mensagens e, dessa vez, os investigadores conseguiram acessar o áudio encaminhado por Werverson para João Vitor,
verbis
:

João: Opa
Nem,
salve salve guri louco. [...] doido aquele cara do grupo que direito zuava aí morreu é? É doido, que aconteceu mano véio? Cheguei a conversar com ele pô.

Weverson: Gerente de lá pô (ininteligível) gente boa de mais cara, não tinha maldade nenhuma, não era nem irmão, todo mundo gostava dele pô, os caras chegaram e mataram ele que nem como, só sabe que ele foi colocar o carro e deram tiro nele
(Id.
132496278 - pág. 39).

A posição de liderança exercida por Weverson torna-se incontroversa diante das mensagens que João Vitor encaminhou a ele repassando a reclamação recebida da pessoa identificada como Alysson, pedindo providências por causa de um furto ocorrido, aparentemente, ‘sem sua autorização’ (Id.
132496276 - pág. 43).

Em outras conversações, eles comentam a prisão de Mateus (Risada Memo), sendo que Weverson avisa que Lucas Rios (Bacura) assumiu a gerência no lugar dele e passa seu contato para João (Id.
132496278 - pág. 43).

Além disso, o apelido de Weverson – Nem – é mencionado em várias oportunidades pelos demais réus e apontado como figura de autoridade entre eles.

Há várias mensagens entre João Vitor e
Mateus
, conhecido como ‘Risada ou Memo’, com tratativas relacionadas ao comércio de drogas:

João: Então mano, deixa eu passar a visão, eu vou tá acertando umas cinquenta gramas e as quatro G que eu peguei, entendeu? 50 gramas do feijão que eu tinha pegado e as 4g, já até conversei com o
Nem
(Weverson), aí eu vou dar uma entrada de 500 conto, 500 ou 400 conto, do Colômbia Gold para mim pegar 50g, entendeu? Deixa explicar pro cê veado, eu quero que você manda ele com.... Se não for pedir muito também, se não der para fazer, de boa, se não for pedir muito, pegar as partes mais amarelas, entendeu? Pra mim é 50g de Colômbia, entendeu?

[João envia uma foto da droga marcando a parte amarela que ele quer]

João: Aqui, eu ia ver com o senhor também, vê se não tira pedaço assim, entendeu? Com parte amarela, entendeu? Que é parte que tá só o suco, entendeu fioti? Que vai ser 50g, tá ligado? Dá essa força aí pra nós, entendeu? Ranca pedaço com mais bucha do que folha, tá ligado meu filho, ranca pedacinho mais amarelo entendeu? [...]

Mateus: Demorou mano, demorou, mas o rex (dinheiro) você não passa para ele mais não pô, você passa o rex agora é pra Jessica Caetano. Demorou pô, demorou, eu vou caçar lá, mas eu acho que amarelo assim não tem muito não, pô, ele é mais escurão, não tem? A cor dele assim é mais escurão, não tem muito esse amarelo nele não pô. (
Id.
132496276 - pág. 59).

Em seguida, há o diálogo transcrito:

João: Beleza pô, ela tá terminando já, ela já vai montar na moto aqui, mas primeiro ela vai ter que levar o dinheiro lá na Jessica pô, entendeu? Aí ela vai no resgate aí, entendeu? Mas esse aí não dá nada aí... vinte minutos.

Mateus: Dá nada não pô, tem que esperar também pra soltar outros corre, vou ficar aqui no pente. Tiver condição aí mano, mandar ela trazer uma seda para mim aí, na condição memo.

João: Demorou, vou lançar da minha aqui para você, vou lançar duas.

Mateus: Dmr mano.

João: Então mano, ainda bem que você mandou mensagem, ela tá saindo daqui agora, entendeu? Pra levar o dinheiro lá na Jessica, já vai colar em você aí e já vai lançar o seu [...]. Tamo junto.

Mateus: Tmj mano
(Id.
132496278 - pág. 41).

De acordo com os investigadores que analisaram os dados, a pessoa mencionada na conversa é Danielli, sendo que ela foi se encontrar com Mateus para pegar a droga combinada na ponte do Rio Areia (Id.
132496276 - pág. 59).

A quebra de dados comprovou ainda a associação de
Leandro
no grupo voltado ao comércio de substâncias ilícitas:

João: Opa opa mano, você tá na sua, você tá na sua (casa em Arenápolis)? Aqui, vou lançar cem reais daquele dinheiro nosso lá pô, que você tá ligado como que tá as coisas aí, tá sem dinheiro, tá sem gordura (pasta-base) pra trampá, por isso que eu nem lancei você, mas aí, como eu recebi um dinheiro aqui, entendeu? Vou lançar cenhão pro cê, mas quando cantar a gordura já finaliza a nossa conta aí. Você não vende cinquentão de chá não pra mim veado, no dinheiro, é no dinheiro, no papel mesmo.

[João manda fotos de uma nota de R$ 100,00 (cem reais) e outra de R$ 50,00 (cinquenta reais) ]

João: Dos 500 que eu peguei com o senhor emprestado, entendeu? Aí eu vou lançar esse 100 aí, aí você vê cinquentão de chá (maconha comum) pra mim, demorou? Olha aqui, se você querer também eu vou fumar Gold aqui pô, também, vou esperar você chegar pra acender ele.

Leandro: Tá no pente aí já o black j já (a maconha está embalada para venda)
(Id.
132496276 - Pág. 60-61).

A quebra de dados também revelou que, posteriormente, Leandro se mudou para uma residência nas proximidades da casa de João Vitor e pediu autorização a ele para comercializar drogas no local.

Assim, João Vitor estipulou um valor, que deveria ser pago mensalmente, uma espécie de taxa por conta do comércio que o comparsa realizaria em ‘sua região’.

Pertinente ressaltar que a informação quanto a cobrança da tal taxa foi confirmada pelo próprio Leandro, no ponto em que declarou

para o juiz
:
“
é
,
que nem eu tinha falado para ele na conversa, que eu trabalhava durante o dia, que só a noite eu fazia um ‘corrinho’ ou outro durante a noite, aí ele cobrou essa taxa de mim”,
que
“se eu fosse vender alguma coisa tinha que pagar essa taxa para ele”.

Há ainda as mensagens entre João Vitor e
Douglas
, também conhecido como “Maguila, Barriga ou Barrigo”.

No dia 12-9-2020, João tenta convencer Douglas a vender a maconha conhecida como Colômbia Gold, mas ele se mostra reticente em razão do preço do produto:

João: Então fiote, o senhor vai pegar desse Colômbia Gold aí que chegou? Esse Colômbia Gold da família, acabei de pegar 4g só para ver qual era, peguei até no F (fiado), rapah! O trem é pancada também, hein, que nem esse que você tá aí, que eu peguei lá em Cuia, é 100%, esse da família aí é 95 pancada fioti, pancada, pancada, é bom que o corre tá até aqui, né? Tá na não o corre aqui entendeu? .... lá agorinha, entendeu? Fumei rapaz.... Mesmo gostinho, entendeu? Mas só uns 5% um pouquinho mais fraco que esse aí, mas é pancada e é bom que tá até aqui, né? Já tá aqui no Norte (Nortelândia), fui lá no Norte pegar agora, forte mano.

Douglas: Tá caro pra soltar (vender).

João: Pois é mano, tô tentando ver aqui se o
Nem
faz pelo menos .... umas vinte e cinco a G, entendeu? Vê se faz mais barato... que essas quatro ele fez a vinte e cinco reais mano, eu vou falar pra ele que é pra mim soltar. Compensa pegar pra fumar hein mano, o trem é de qualidade, compensa pegar pra fumar, se não dá pra vender, pega pra fumar que compensa, eu aprovei o trem lá bom também.

Douglas: Vo pegar umas 25 pra vê
.

A troca de mensagens entre eles demonstra que João Vitor pegava drogas com Douglas para venda:

João: 50g mn pra trampá????

Douglas: Opa, sob ae.

Na sequência, eles discutem a respeito da quantidade de drogas – provavelmente pasta-base – que João pegou para vender (Id.
132496276 - pág. 63-67).

Conquanto a defesa insista que não há provas que as conversas atribuídas a Weverson e Douglas sejam de fato deles e que a falta de identificação dos contatos no telefone de João Vitor, com nome e fotografia, inviabiliza condená-los, o argumento não se sustenta.

Apesar de as vozes nos áudios encontrados nos aparelhos apreendidos na residência de João Vitor não terem sido periciadas por impossibilidade técnica da Politec (Id.
132493577 - pág. 1-2), as demais provas produzidas espancam qualquer dúvida quanto a identidade dos interlocutores.

No Relatório n. 46/2021, os investigadores detalharam o trabalho desenvolvido na identificação das pessoas envolvidas nos diálogos, concluindo ao final que o ‘Nem’ referido nas conversas se tratava mesmo de Weverson.

Para confirmar a informação foram feitas pesquisas nas redes sociais de Weverson, onde há várias fotografias dele, e se constatou que ele se identifica e é conhecido pela alcunha de ‘Nem’.

Também foram apresentadas matérias jornalísticas a respeito da tentativa de homicídio que o deixou na cadeira de rodas. A notícia menciona o nome dele e esclarece que tem o apelido de ‘Nem’.

Além disso, a partir dos poucos áudios encaminhados pelo número de celular atribuído a ele, que não foram apagados, “
o investigador Marcelo Prestes dos Santos e este que subscreve reconheceram a voz do suspeito, que já foi preso por mandado por estes e tem vários áudios em diversos celulares gravados, além de já ter siso ouvido em interceptação telefônica
” (sic).

Se não bastasse, em juízo, Werverson confirmou que é conhecido por ‘Nem’.

O mesmo sucede em relação a Douglas.

Intensa pesquisa, inclusive em suas redes sociais, comprova que ele responde pela alcunha de Maguila ou Barrigo.

A informação se repete no Sistema Vinculum, onde o apelido foi adicionado ao perfil de Douglas em 12-3-2019.

Ademais, há que se considerar que os réus se tratam de pessoas de interesse da polícia há bastante tempo e foram presos em várias oportunidades, sendo certo que tal circunstância, por si só, arrefece a probabilidade de haver alguma incerteza quanto a identidade deles.

Ademais, pertinente destacar que o depoimento dos policiais responsáveis pela investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Destarte,
a condenação de João Vitor, Danielli, Werverson, Lucas, Leandro, Mateus e Douglas como incursos nas sanções do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida incólume
.

Por outro lado, quanto à participação de
Jessica
na associação para o tráfico, o conjunto probatório é anêmico.

Na quebra de dados não foram encontradas mensagens enviadas a ela ou por ela.

Na verdade, nenhum outro elemento de convicção foi produzido para comprovar a ligação dela com os demais investigados.

Por mais significativo que seja a menção ao nome de Jessica em algumas das conversas entabuladas pelos corréus e o fato de Danielli dizer em seu interrogatório judicial que fez uma entrega de dinheiro a ela, isoladamente tais informações não permitem concluir, sem eiva de dúvida, que ela integra a associação para o tráfico.

Diante da fragilidade das provas coletadas, se me afigura adequado invocar a parêmia do
in dubio pro reo
, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, 15ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2016, p. 5-6).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Assim sendo,
Jessica deve ser absolvida do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas
, consoante assentam os seguintes arestos:

[...] Para que se caracterize o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. O conjunto probatório produzido, não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a existência de vínculo associativo estável e permanente que porventura exista entre os réus, proclamando a condenação com base em conjecturas acerca de uma societas sceleris. [...]
(TJ/MT, N.U 1000303-80.2020.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022).

[...] Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes os meros indícios e a simples presunção do animus associativo para a condenação pela autoria de tal delito. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP); [...]
(N.U 1005461-43.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

No que concerne ao crime tipificado no
art. 33 da Lei de Drogas
, não pairam dúvidas que foi cometido por
João Vitor e Danielli
.

A natureza nociva do material apreendido na residência deles encontra-se demonstrada no Laudo de Constatação n. 600.2.04.2020.011848-01 (Id. 132493368 - pág. 2-4) e no Laudo Pericial n. 3.14.2020.71203-01 (Id. 132493368 - pág. 5-8), que atestaram positivo para cocaína e maconha.

A autoria também é certa.

João Vitor
confessou
o tráfico de drogas em ambas as fases processuais.

Apesar de
negar
sua participação no crime, Danielli admitiu para o juiz que sabia da comercialização realizada por João Vitor e que ‘ele sempre lhe enviava o nome do usuário e o valor que devia para que ‘guardasse’ a informação’.

Também confirmou que, em certa oportunidade, foi responsável pela cobrança de um usuário a mando do companheiro.

As condutas admitidas por ela são suficientes para caracterizar a traficância que lhe é imputada na denúncia.

De toda sorte, os investigadores ouvidos foram uníssonos ao apontar a intensa atuação do casal no comércio de substâncias ilícitas.

Adilson Martins Ojeda Klipel explicou para o promotor de justiça: “
foi determinada a degravação dos dois celulares, claramente seria conexo os dois, o caso da Danielli e do João, eles moravam juntos, né?, a maioria das informações que eu tive foi do celular do João, o celular da Danielli parecia ter menos informações, mas eles tinham um grupo em comum, grupo não, a conversa deles de WhatsApp no privado, em comum, de um para outro, servia como livro de anotações, porque o João tinha um clientela muito grande na cidade para drogas e isso se devia a forma de venda, enquanto outros traficantes só vendiam à vista, eles faziam a venda a prazo e isso fazia com que conseguissem mais clientes, era enorme a lista, e ali eles iam lançado o nome das pessoas que compravam, a quantidade e o valor, quando a pessoa pagava eles diminuíam, subtraiam aquele valor que foi pago, iam atualizando dia a dia o valor de dívida de cada um dos usuários de drogas ali”.

A sua vez, Marcelo Prestes dos Santos assegurou: “o
João Vitor e a Danielli eles traficam já há muito tempo, não é de hoje, já tem vários anos, eles moravam em Nortelândia e traficavam, eles mudaram ali perto do correio, esqueci o nome da rua, mudaram em uma quitinete ali, e ali também funcionava uma boca de fumo [...], então já fazia bastante tempo, desde a equipe de Nortelândia já vinha sondando eles, então já tinha muito tempo, de Nortelândia mudou para Arenápolis, até que a gente fez a prisão deles e fez a apreensão das drogas”.

Em razão de provas contundentes produzidas, imperativo manter a condenação deles nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas. Confira-se:

[...] Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal – afirmando que avistaram o réu entregando droga a um usuário – e a apreensão com o réu, de vinte e quatro porções de pasta base de cocaína
(7,55g). (N.U 1017777-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Contudo, em relação aos demais réus – inclusive Mateus e Lucas que não recorreram –,
a absolvição pelo crime de tráfico de drogas é impositiva
.

Não desconheço que há entendimento no sentido de que a “
ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito
” (STJ, HC n. 536.222/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 4/8/2020).

Contudo, diante das provas produzidas não é possível vincular a entorpecente apreendido na residência de João Vitor e Danielli aos demais denunciados.

De fato, em crimes desse jaez a quebra de dados é de extrema relevância. A partir da medida é possível obter informações privilegiadas a respeito da prática delitiva investigada.

Apesar de as mensagens obtidas evidenciarem a nítida associação entre os réus com o propósito de traficar droga, a prova não permite concluir que o material encontrado na residência do casal – que de acordo com laudo pericial totalizou 4,81g (quatro gramas e oitenta e um decigramas) de cocaína e 59,10g (cinquenta e nove gramas e dez decigramas) de maconha (id.
132493368 - pág. 3)
– foi fornecido ou que também pertencia aos corréus.

Ainda que Weverson e seus gerentes disponibilizassem drogas para João Vitor e Danielli, não atuavam com exclusividade.

Nesse aspecto, Adilson Martins Ojeda Klipel esclareceu: “
o João recebia droga da escala da organização dele, no caso vinha do Weverson, mas não era exclusiva dele, ele também buscava drogas em outros lugares, chegou a buscar droga em Diamantino, em Alto Paraguai e em Cuiabá”.

Tampouco se pode ignorar que quando os mandados de prisão preventiva em desfavor Lucas Rios (Id.
132493353 - pág. 2), Douglas
(Id.
132493353 - pág. 17) e Mateus
(Id.
132493354 - pág. 1) foram cumpridos
nada
de ilícito foi encontrado.

Destarte,
por inexistirem elementos satisfatórios quanto ao liame dos demais com o entorpecente apreendido na residência de João Vitor e Daniele, a absolvição deles é impositiva.

A jurisprudência ilustra o entendimento:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS
. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO AFASTADA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, DE OFÍCIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, INCLUSIVE COM CONCESSÃO DE OFÍCIO. DETERMINADA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS CORRÉUS, DE OFÍCIO.

1. No presente caso, não houve apreensão de drogas em poder da Paciente ou dos Corréus. Em que pese o Juízo sentenciante mencione, vagamente, que foram apreendidas drogas e
m poder de indivíduos que responderam a outras ações penais, não foram sequer indicadas as circunstâncias fáticas dessas apreensões (locais, datas, natureza e quantidade de drogas e supostos envolvidos), nem mesmo declinados elementos concretos que ligassem os entorpecentes supostamente apreendidos aos três réus da presente ação penal.

2. Nesse contexto, a sentença condenatória e o acórdão impugnado destoam da jurisprudência adotada por este Egrégio Tribunal Superior, no sentido de que "[é] imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" (REsp n. 1.865.038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 04/09/2020). De rigor, portanto, a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

3. Tendo em vista que não houve apreensão de drogas no presente feito, não há fundamentação concreta para o recrudescimento da pena-base da Paciente em relação ao crime de associação para o tráfico. [...]
(STJ, HC n. 683.894/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE
.

1. "É imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico a apreensão de drogas" (REsp 1865038/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

2. Encontrando-se a sentença condenatória lastreada apenas em
mensagens telefônicas sobre a negociação da droga e anotações referentes à sua distribuição, ainda que corroboradas por depoimento de policiais afirmando ser a residência do acusado conhecida como boca de fumo, deve ser o agravante absolvido por ausência de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

3. Provimento do agravo regimental. Absolvição do réu em relação à imputação prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 (art. 386, VII, do CPP).
(STJ, AgRg no REsp n. 1.948.410/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Embora conste nos autos que, ao cumprir o mandado de prisão contra Leandro, a Polícia Civil encontrou porções análogas à maconha e à cocaína na residência dele (Id.
132493353 - Pág. 31-32), não se pode afirmar que se inserem dentre aquelas de uso prescrito, porque
a pericia do material não consta nos autos.

Também não há informação a respeito da pericia
das 2 (duas) pedras de produto semelhante à pasta-base de cocaína, pesando 3,09g (três gramas e o centigramas) e de 1 (uma) porção grande de material assemelhado à maconha, com aproximadamente, 150g (cento cinquenta gramas), apreendidas em poder de Lucas Rios, no dia 5-10-2020 – Boletim de Ocorrência n. 2020.238893 (Id. 132496280 - pág. 17-19 e 132493528 - pág. 15-17).

Consoante entendimento sedimentado,
“a ausência de laudo definitivo ou provisório atestado por perito ou pessoa competente afasta a imputação do delito de tráfico de entorpecentes, a qual não pode ser comprovada por outros meios, tais como interceptação telefônica, provas orais ou audiovisuais. Precedentes” [...]
(STJ,

AgRg no HC n. 766.763/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

De tal sorte,
Douglas, Jessica, Leandro, Lucas Mateus e Weverson devem ser absolvidos do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, mantendo-se apenas a condenação de João Vitor e Danielli.

No que tange ao reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o pedido encontra-se prejudicado em decorrência da absolvição anteriormente explicada.

De outro giro, quanto a João Vitor e Danielli é inviável acolhê-lo, ante a condenação deles pelo crime de associação para o tráfico:

[...] A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.139.627/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022).

[...] No que concerne ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado em relação à agravante Amanda, tem-se que, diante da condenação da paciente também pelo crime de associação para o tráfico, não se mostra viável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.479/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Passo a analisar as penas:

I –
João Vitor dos Santos

a)

Tráfico de drogas

Fica mantida a pena a pena-base de (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, tal como definida na sentença, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

No entanto, tem razão a defesa quando alega que faz jus à atenuante do art. 65, inciso III, d, do Código Penal, pois, conforme anteriormente explanado, esse crime foi confessado por ele.

Desse modo, aplico a atenuante em 1/6 (um sexto) e encontro a pena intermediária de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não há agravantes a serem consideradas, nem causas de diminuição de pena.

b)

Associação para o tráfico

Fica mantida a pena de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa.

Em decorrência do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a pena definitiva de 9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 1325 (mil trezentos e vinte e cinco) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

O
quantum
de pena impede a aplicação do art. 44 do Código Penal.

II –
Danielli Rodrigues da Silva

a)

Tráfico de drogas

Mantenho a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecida na sentença.

Apesar de a ré sustentar que não traficava, admitiu para o juiz que era responsável por guardar as informações das vendas a prazo e realizava cobranças.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Contudo, em atenção à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

b)

Associação para o tráfico

Fica preservada a pena de 3 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em decorrência do concurso material de crimes (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

O
quantum
de pena impede a aplicação do art. 44 do Código Penal.

III –
Lucas Rios dos Santos

a)

Associação para o tráfico

Fica mantida a pena de 3 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em decorrência da absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ajusto o regime de cumprimento da pena para o aberto (CP, art. 33, § 2ª, c), e a substituo por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

IV –
Mateus Oliveira da Silva

a)

Associação para o tráfico

Fica mantida a pena de 3 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Em decorrência da absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, ajusto o regime de cumprimento da pena para o aberto (CP, art. 33, § 2ª, c), e a substituo por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

V –
Weverson Souza de Arruda

a)

Associação para o tráfico

Embora
não
seja objeto do recurso, observo que a pena-base deve ser revista.

O magistrado sentenciante a exasperou, porque negativou a vetorial dos antecedentes, mediante o seguinte fundamento:

No que tange à culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O réu ostenta antecedentes desabonadores (autos n. 4715-97.2018.811.0026). No que tange à personalidade e à conduta social, não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-las. Os motivos são próprios à espécie. As circunstâncias foram normais. As consequências não podem ser aferidas pela ausência de dados. Não há comportamento da vítima a ser analisado.

Assim, havendo uma circunstância desfavorável, aumento a pena base em 1/8. Considerando que o intervalo de mobilidade nesta fase é de 7 (sete) anos, em razão da pena mínima ser de 3 anos e a máxima de 10 anos, fixo a pena base em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. (Id. 132493586 - pág. 20).

A ação penal referida na sentença decorre do desmembramento do feito n. 1400-61.2018.811.0026 – código n. 67608.

Apesar de haver condenação quanto aos corréus, Weverson sequer havia sido citado no momento em que a sentença em análise foi prolatada – 2-2-2022 (proc.
4715-97.2018.811.0026 – Id.
85283611 - pág. 1).

Nos termos da Sumula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Assim sendo, a pena-base deve ser ajustada para 3 (três) anos, de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Em decorrência da absolvição do réu quanto ao crime de tráfico de drogas, e do ajuste da pena, estabeleço o regime aberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2ª, c), e a substituo por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

VI –
Leandro Souza de Paula

a)

Associação para o tráfico

Mantenho a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa definida na sentença.

Apesar de absolvido do crime de tráfico de drogas, os antecedentes desfavoráveis ao agente recomendam a imposição do regime semiaberto (CP, art. 33, §§ 2º e 3º) e inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44, II).

VII –
Douglas Vinicius da Silva Liberato

b)

Associação para o tráfico

Mantenho a pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa definida na sentença.

Apesar de absolvido do crime de tráfico de drogas, os antecedentes desfavoráveis ao agente recomendam a imposição do regime semiaberto (CP, art. 33, §§ 2º e 3º) e inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44, II).

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o apelo para:

a)

Absolver

Jessica Caetano Moura
dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal;

b)

Absolver

Weverson Souza de Arruda
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006),
de ofício, afastar o caráter desfavorável dos antecedentes
, redimensionando a pena definitiva para 3 (três) anos de reclusão, e 700 (setecentos) dias-multa,
a ser cumprida em

regime aberto, e substituída por 2 (duas) restritivas de direitos
, definidas pelo juízo da execução penal;

c)

Absolver

Douglas Vinícius da Silva Liberato
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006),
ajustar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto;

d)

Absolver

Leandro Souza de Paula
do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006),
ajustar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto;

e)

Reconhecer
a confissão (CP, art. 65, III, d)
em benefício de
João Vitor dos Santos e de Danielli Lemes Rodrigues da Silva

no

crime de tráfico de drogas
, ficando a pena definitiva do primeiro redimensionada para
9 (nove) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 1325 (mil trezentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e da segunda sem alteração de pena.

Ante o disposto no art. 580 do CPP,
absolvo

Lucas Rios da Silva e Mateus Oliveira da Silva

do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006),
ajusto o regime de cumprimento de pena para o aberto, além de substituir a reprimenda privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos,
a serem definidas pelo juízo da execução penal;

Em razão do ajuste do regime de cumprimento de pena de Douglas Vinicius da Silva Liberato (semiaberto), a prisão cautelar imposta a ele, que foi mantida na sentença, deverá ser compatibilizada: Confira-se:

[...] A manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Delego ao juízo originário ou plantonista a adoção das providências visando o cumprimento da ordem de compatibilização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023